Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600957-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600957-30.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/08/2022
Processo referência: 06009547520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - SERGIO FERNANDO MORO - CARGO: SENADOR - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO FERNANDO MORO (REQUERENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA (IMPUGNANTE)
JOAOZINHO SANTANA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (IMPUGNANTE)
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO)
THIAGO DE SOUSA BAGATIN (IMPUGNANTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
ENEIDA DESIREE SALGADO (IMPUGNANTE)
ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(IMPUGNANTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (IMPUGNANTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (IMPUGNADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (IMPUGNADO)

LUIS FELIPE CUNHA (IMPUGNADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GUERRA (IMPUGNADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
837
19/09/2022 22:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.254

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600957-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA
ADVOGADO: JOAOZINHO SANTANA - OAB/PR23034
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
IMPUGNANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
ADVOGADO: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB/PR11849
IMPUGNANTE: THIAGO DE SOUSA BAGATIN
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
IMPUGNANTE: ENEIDA DESIREE SALGADO
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
IMPUGNANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
IMPUGNANTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
IMPUGNADO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
Num. 43157837 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

IMPUGNADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNADO: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
IMPUGNADO: RICARDO AUGUSTO GUERRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. DOMICÍLIO ELEITORAL
NA CIRCUNSCRIÇÃO E FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DEFERIDA
6 MESES ANTES DO PLEITO. REQUISITOS
PREENCHIDOS. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “Q”, LC
64/90. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR STRICTO SENSU NO MOMENTO DO PEDIDO
DE EXONERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGISTRO
DEFERIDO.

1. Súmula 39/TSE: “Não há formação de litisconsórcio
necessário em processos de registro de candidatura.”

2. Requerimento de transferência do domicílio eleitoral para
outra circunscrição negado por decisão definitiva da Justiça
Eleitoral. Prevalência do domicílio anterior, inclusive para fins
de atendimento do prazo mínimo para registro de candidatura.

3. A filiação partidária não se submete ao requisito de
territorialidade (na circunscrição do pleito), possuindo caráter
nacional. Inteligência dos arts. 14, § 3º, V, CF c.c. art. 9º da Lei
9.504/97.

Num. 43157837 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

4. Não incumbe à Justiça Eleitoral valorar a conduta pretérita
de candidato fora das hipóteses previstas na regulamentação
contida em Lei Complementar. Súmula 13/TSE: “Não é
autoaplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação
da Emenda Constitucional de Revisão nº 4/1994.”

5. Para configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “q”,
da Lei Complementar 64/90 é necessário que, ao tempo do
pedido de exoneração do cargo, o magistrado ou membro do
Ministério Público esteja respondendo a processo
administrativo disciplinar stricto sensu, isto é, aquele do qual
possa resultar aplicação de sanção administrativa.

6. A interpretação das normas que restrinjam direitos políticos,
integrantes que são do rol das garantias fundamentais, deve
buscar a literalidade ao limitar-se às hipóteses expressamente
contidas na legislação, vedada sua ampliação analógica.

7. Impugnações rejeitadas. Registro Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Registro de Candidatura, requerido pelo partido
UNIÃO BRASIL e por SERGIO FERNANDO MORO, para concorrer ao
cargo de Senador nas Eleições de 2022.

Num. 43157837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Publicado o Edital a que alude o art. 34, caput, da Resolução
TSE 23.609/19 (id. 43043913), foi a candidatura impugnada por LUIZ
HENRIQUE DIAS DA SILVA (id. 43029433), candidato a Deputado
Estadual; ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (id. 43030738), candidato
a Deputado Federal; THIAGO DE SOUSA BAGATIN (id. 43031335),
candidato a Deputado Federal; ENEIDA DESIREE SALGADO (id.
43032411), candidata a Senadora; FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA do Paraná (id. 43050656), Federação partidária composta
por PT/PCdoB/PV; e PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL do
Paraná (id. 43056935), partido isolado.

LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA, nas razões de sua
Impugnação (id. 43029433), aduz, como fundamento, a suposta ausência
de domicílio eleitoral na circunscrição do pleito pelo prazo mínimo, uma
vez que o impugnado transferiu sua inscrição eleitoral para o Município
de São Paulo/SP em 30/03/2022, sendo que, em 07/06/2022 - portanto
há menos de 4 meses das eleições -, o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo “deu provimento ao recurso interposto para
cancelar a transferência do domicílio eleitoral do impugnado”, retornando,
somente aí, sua inscrição ao Município de Curitiba/PR. Segundo alega,
houve alteração do domicílio eleitoral do impugnado, para município
localizado fora da circunscrição da eleição pela qual registrou sua
candidatura, no período entre o requerimento de transferência e o
trânsito em julgado da decisão que não a deferiu. Anexa, como provas, o
inteiro teor dos processos RE 0600053-16.2022.6.26.0005, em que foi
analisado o requerimento de transferência da inscrição do impugnado
para o Município de São Paulo, e RSE 0600212-71.2022.6.26.0000, em
que constam as providências administrativas adotadas para reversão da
transferência indeferida, bem como certidão de filiação partidária
constando o impugnado como filiado naquela urbe na data de
14/06/2022. Por entender como não atendida a condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, IV, da Constituição Federal, c.c. art. 9º da Lei
9.504/97, pugna pelo indeferimento do registro de candidatura do
impugnado.

Num. 43157837 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (id. 43030738), por sua
vez, funda suas razões de impugnação em dois argumentos:

a) ausência de domicílio eleitoral na circunscrição do pleito
pelo prazo mínimo de 6 meses, baseando sua argumentação em
premissa idêntica àquela utilizada na Impugnação apresentada por LUIZ
HENRIQUE DIAS DA SILVA, adicionando que o próprio impugnado teria
admitido a quebra do vínculo com o Estado do Paraná ao fazer constar,
nas contrarrazões do recurso interposto contra sua transferência à capital
paulista (Proc. RE 0600053-16.2022/SP), a afirmação de que “
estabeleceu a cidade de São Paulo como sua residência primária”,
citando, ainda, o fato de que, na procuração outorgada aos escritórios de
advocacia responsáveis por sua defesa nos autos do RE 060005316/SP,
datada de 03/05/2022, fez constar endereço residencial naquela urbe.
Mesma conclusão, segundo defende, decorre da alegação do
impugnado, em sede de manifestação no processo que analisou a
regularidade de sua transferência para São Paulo, em que afirmou que
desde que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao final
de 2020, vinha se alternando entre Brasil e Estados Unidos, trabalhando
para a filial paulista da empresa Alvarez & Marsal. Ainda, o fato de sua
cônjuge, Rosangela Maria Wolff de Quadros Moro, residir na cidade de
São Paulo seria prova suficiente de que lá também reside o impugnado,
dado o suposto dever de coabitação matrimonial. Juntou, como provas
de suas alegações, documentos que mostrariam o vínculo do impugnado
ao Estado de São Paulo (ids. 43030742, 43030741, 43030743,
43030744, 43030745, 43030746 e 43030747);

b) falta de probidade e moralidade do impugnado para o
exercício do cargo de Senador, fundamentando suas alegações na
previsão genérica contida no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de que
“lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato [...]”. Como prova, juntou recortes de matérias jornalísticas
acerca da conduta pública do impugnado.

Num. 43157837 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Na sequência, THIAGO DE SOUSA BAGATIN, em sua
Impugnação (id. 43031335), alega que o impugnado seria carecedor de
filiação partidária válida na circunscrição do pleito para o qual concorre,
não preenchendo, desse modo, a condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, c.c. art. 9º da Lei 9.504/97.
Sustenta, em sua Impugnação, que a filiação do impugnado ao partido
União Brasil foi feita pelo órgão partidário do Município de São Paulo/SP,
sendo certo que, uma vez cancelada posteriormente a transferência de
sua inscrição eleitoral por decisão transitada em julgado da Justiça
Eleitoral paulista, restaria invalidada, por arrastamento, a filiação
efetuada perante o partido daquela localidade. Fundamenta o pedido,
portanto, na premissa de que, uma vez inexistente o domicílio eleitoral,
consoante decisão da Corte Eleitoral paulista, assim também inexistente
é a filiação partidária que desse vínculo dependia. Requer, ao final, que o
registro de candidatura seja indeferido.

Em sua Impugnação, aduz ENEIDA DESIREE SALGADO (id.
43032411), como justificativas para a recusa ao registro da candidatura
do impugnado:

a) ausência de domicílio eleitoral na circunscrição do pleito por,
no mínimo, 6 meses antes das eleições, marcadas para 02/10/2022,
consoante previsão expressa contida no art. 14, § 3º, IV, da Constituição
Federal, c.c. art. 9º da Lei 9.504/97, reiterando os argumentos já
expostos nas demais Impugnações sobre o mesmo tema e
acrescentando, todavia, o entendimento de que no momento da
assunção do cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública em
Brasília/DF, o impugnado já quebrou seu vínculo afetivo com o Estado do
Paraná, circunscrição eleitoral do cargo para o qual concorre, tendo,
posteriormente, tentado, sem sucesso, fixar laços com o Estado de São
Paulo, vindo a retornar seu domicílio para este Estado, com animus
definitivo, somente após decorrido o prazo mínimo legalmente previsto
para que pudesse disputar estas eleições. Também junta documentos;

b) incidência na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
Num. 43157837 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

“q”, da Lei Complementar 64/90, que prevê que são inelegíveis os
magistrados que tenham “pedido exoneração ou aposentadoria
voluntária na pendência de processo disciplinar”, pelo prazo de 8 anos.
De acordo com as razões trazidas pela impugnante, o impugnado, que
exerceu o cargo de juiz federal desta 4ª Região, exonerou-se, a pedido,
de suas funções quando estavam pendentes processos disciplinares
contra si junto ao Conselho Nacional de Justiça, conforme listagem que
menciona, contendo Reclamações Disciplinares e Pedidos de
Providências, ressalvando, ainda, a possibilidade de existência de outros
protegidos sob o manto do segredo de justiça.

Da Impugnação ajuizada pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA no Paraná (id. 43050656), na qual se incluem os
Suplentes LUIS FELIPE CUNHA e RICARDO AUGUSTO GUERRA,
além do partido UNIÃO BRASIL no Paraná, extraem-se, como base para
o indeferimento do registro de candidatura do impugnado, os seguintes
argumentos:

a) ausência de filiação partidária válida na circunscrição do
pleito 6 meses antes da data das eleições, ponto esse que coincide com
o fundamento da Impugnação apresentada pelo candidato THIAGO DE
SOUSA BAGATIN. Afirma que a decisão do TRE-SP que invalidou a
transferência do domicílio eleitoral do impugnado para aquele Estado
nada mencionou acerca da filiação ao União Brasil, feita perante o
diretório municipal da capital paulista, fazendo com que, juridicamente, o
impugnado não tivesse filiação partidária válida no Estado do Paraná em
02/04/2022, já que, ao filiar-se a um novo partido, teve a associação
anterior, ao Podemos-PR, cancelada automaticamente pelo sistema
FILIA, sem, contudo, observar os procedimentos legais para o regular
desligamento, conforme previsto na Lei 9.096/95. Anexa documentos,
inclusive o inteiro teor das Consultas TSE 952 e 1.231 acerca da
necessidade de que o candidato possua filiação partidária válida na
circunscrição do pleito dentro do prazo mínimo exigido pela legislação de
regência.

Num. 43157837 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

b) incidência na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
“q”, da LC 64/90, no que reforça argumentos já trazidos na Impugnação
ajuizada pela candidata ENEIDA DESIREE SALGADO. Fornece lista de
procedimentos disciplinares do Conselho Nacional de Justiça e sua
respectiva Corregedoria Nacional em que o impugnado figurava como
investigado, todos arquivados em virtude de sua exoneração da
magistratura, requerendo, ainda, a expedição de ofício ao CNJ para
prestar informações acerca daqueles outros expedientes que tramitavam
sob segredo de justiça, os quais enumera. Junta documentos,
notadamente a relação de procedimentos disciplinares existentes contra
o impugnado no CNJ ao tempo de sua exoneração (id. 43052281).

Finalmente, o PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL do
Paraná (id. 43056935) defende, como fundamento de seu pedido, a
ausência de filiação partidária do impugnado na circunscrição do pleito
pelo prazo mínimo exigido, nos mesmos moldes dos argumentos já
trazidos nas Impugnações ajuizadas pelo candidato THIAGO DE SOUSA
BAGATIN e pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA,
acrescentando, por sua vez, o fato de que a certidão de filiação do
impugnado, emitida por ocasião do julgamento do processo referente à
transferência de seu domicílio eleitoral para São Paulo (06/06/2022),
constava aquele Estado como sendo o de sua filiação, razão pela qual
não estava filiado neste Estado do Paraná (circunscrição a que
concorre), na data de 02/04/2022. Traz, ainda, como prova do vínculo
partidário do impugnado com o Estado de São Paulo, declarações
emitidas pelo presidente do partido União Brasil (ID. 43056930), além de
recortes de notícias da época da filiação havida. Acosta documentos.

A impugnante ENEIDA DESIREE SALGADO requereu emenda
à petição inicial, para incluir os suplentes do impugnado no polo passivo
(id. 43059207), o que foi deferido (id. 43061007).

Citados (id. 43064914), o impugnado, SERGIO FERNANDO
MORO, e seus suplentes, LUIS FELIPE CUNHA e RICARDO AUGUSTO
GUERRA, apresentaram contestação (id. 43078680), alegando, em
Num. 43157837 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

síntese:

a) preliminarmente:

a.1) ilegitimidade passiva dos suplentes, ante a inexistência de
litisconsórcio necessário, conforme Súmula 39/TSE;

a.2) impossibilidade de discussão, em sede de registro de
candidatura, do domicílio eleitoral e filiação partidária, dado que tais
requisitos são comprovados por meio dos registros da Justiça Eleitoral;

b) no mérito:

b.1) descabimento da discussão acerca do preenchimento das
condições de elegibilidade referentes ao domicílio eleitoral e à filiação
partidária do impugnado, em virtude da presunção de veracidade das
informações contidas nos sistemas da Justiça Eleitoral;

b.2) continuidade do vínculo com o Município de Curitiba,
mesmo após o requerimento de transferência para a cidade de São
Paulo;

b.3) indeferimento da transferência de seu domicílio eleitoral
para São Paulo importou na permanência de sua inscrição em Curitiba, e
não em nova transferência, dado que sua pretensão nunca foi
aperfeiçoada em virtude da decisão, em sede recursal, da Corte Eleitoral
paulista;

b.4) a filiação partidária feita junto ao União Brasil se deu
perante o Diretório Nacional do partido, tendo sido a ficha de filiação
assinada no Município de São Paulo por pura conveniência, uma vez que
para lá havia requerido a transferência de seu domicílio eleitoral;

b.5) inexiste, no ordenamento jurídico, previsão de que a
filiação partidária seria válida somente onde realizada (vínculo territorial),
razão pela qual não há que se exigir, como condição de elegibilidade,
que a filiação do impugnado ao União Brasil tivesse sido feita perante o
órgão partidário paranaense, dado o caráter nacional dos partidos;

Num. 43157837 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

b.6) não há correlação entre a decisão que recusou a
transferência de domicílio eleitoral do impugnado para São Paulo e sua
filiação partidária, que sequer foi objeto de contestação;

b.7) que, à época de sua filiação ao União Brasil, não haviam
sido constituídos ainda os órgãos partidários municipais nas
circunscrições de São Paulo e Curitiba, razão pela qual seria impossível
sua filiação de forma local;

b.8) inexistência de obrigação legal de comunicação prévia ao
partido do qual se pretende desfiliar, quando há nova filiação,
prevalecendo, em todo caso, a mais recente;

b.9) a norma contida no art. 14, § 9º, da Constituição Federal
não é autoaplicável, dependendo de lei complementar para sua
regulamentação (LC 64/90), motivo pelo qual a análise da moralidade e
probidade para o exercício de mandato eletivo deve se ater às hipóteses
estritamente previstas na legislação regulamentadora, não podendo
servir de embasamento genérico para restringir direitos políticos (Súmula
13/TSE);

b.10) a exoneração do impugnado da magistratura não se deu
com vistas a escapar de eventuais punições administrativas, mas em
virtude da aceitação de convite para assumir o Ministério da Justiça e
Segurança Pública;

b.11) nenhum dos procedimentos disciplinares elencados pelos
impugnantes constitui processo administrativo disciplinar em sentido
estrito, capaz de atrair a inelegibilidade prevista na alínea “q” do inciso I
do art. 1º da LC 64/90;

b.12) o impugnado não respondia, ao tempo de sua
exoneração, a nenhum processo administrativo disciplinar em sentido
estrito, seja no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seja no Conselho
Nacional de Justiça, conforme comprovam as certidões de ids. 43025841
e 43025845;

Num. 43157837 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

b.13) não é possível interpretar a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “q”, da LC 64/90 para se incluir procedimentos disciplinares outros
que não aquele especificado na norma, por se tratar de limitação a direito
fundamental;

Ao final, pugna pelo indeferimento dos pedidos de dilação
probatória, por impertinentes ou desnecessários, com remessa dos autos
à PRE para apuração do crime previsto no art. 25 da LC 64/90,
deferindo-se o registro de candidatura do impugnado.

Junta documentos.

Embora citado, o partido UNIÃO BRASIL não apresentou
contestação nos autos.

Ouvidos os impugnantes, na forma do art. 43, § 4º, da
Resolução TSE 23.609/19, assim se manifestaram:

a) ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (id. 43088957) repisa o
argumento de que o impugnado não possui domicílio eleitoral nesta
circunscrição, dado que sua cônjuge residiria em São Paulo, requerendo
instrução probatória com oitiva da esposa do impugnado;

b) THIAGO DE SOUSA BAGATIN (id. 43096359) reforça que é
lícito discutir, em sede de registro de candidatura, o domicílio eleitoral e a
filiação partidária, dado que são, ambos, condições de elegibilidade. No
mérito, aduz que o impugnado, ao reconhecer expressamente que seu
domicílio eleitoral nunca deixou de ser Curitiba, ante a inexistência da
transferência tentada para São Paulo, corrobora o argumento contido em
sua Impugnação de que também a filiação partidária não é válida, porque
atrelada ao domicílio;

c) ENEIDA DESIREE SALGADO (id. 43096761) reitera as
teses contidas em sua Impugnação, tanto no tocante ao não
preenchimento da condição de elegibilidade relacionada ao prazo mínimo
de domicílio na circunscrição do pleito quanto àquela referente à
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “q”, da LC
Num. 43157837 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

64/90;

d) LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA (id. 43096835), por sua
vez, manifesta-se pelo afastamento da preliminar arguida acerca da
inviabilidade de discussão das matérias referentes ao domicílio eleitoral e
filiação partidária, tendo em vista que a decisão judicial deve se basear
unicamente no contido nos registros da Justiça Eleitoral, alegando que,
por se tratar de condições de elegibilidade, o registro de candidatura é o
momento adequado para tanto. No mérito, reafirma que o impugnado
não cumpriu requisito fundamental para o registro de sua candidatura, já
que houve alteração de seu domicílio eleitoral no período entre o
requerimento de transferência e trânsito em julgado da decisão do TRE-
SP que a indeferiu;

e) FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA no Paraná (id.
43096836) defende o afastamento da preliminar suscitada pelo
impugnado, de impossibilidade jurídica de análise dos requisitos
atinentes ao domicílio eleitoral e à filiação partidária, dado que ambos se
consubstanciam em condições de elegibilidade constitucionalmente
previstas, sendo passíveis de questionamento por meio de Impugnação.
No mérito, reforça o contido na Impugnação ajuizada acerca da ausência
de filiação do impugnado na circunscrição do pleito pelo prazo mínimo
legalmente previsto, consoante entendimento do TSE contido na
Consulta 1.231/DF, cuja resposta possuiria caráter vinculante. Ainda,
aduz que o impugnado não enfrentou a questão levantada na
Impugnação de que comunicou seu desligamento do partido Podemos
restando menos de 6 meses para o pleito, o que, inevitavelmente, implica
o não aperfeiçoamento de sua desfiliação, porque não observadas as
formalidades contidas nos arts. 21 e 22 da Lei 9.096/95. Reitera, por fim,
o requerimento de produção de provas, com expedição de ofício ao CNJ
para informar todos os processos administrativos a que eventualmente
submetido o impugnado ao tempo de sua exoneração, ainda que sob
segredo de justiça;

f) O PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL no Paraná (id.
Num. 43157837 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

43097133), por seu turno, alega que a inclusão dos suplentes na
demanda visou unicamente evitar eventual declaração de nulidade, bem
como que o registro de candidatura é o momento adequado para
questionar-se o preenchimento das condições de elegibilidade, como
domicílio eleitoral e filiação partidária, afastando, desse modo, as
preliminares arguidas. No mérito, reitera a tese contida em sua
Impugnação acerca da inaplicabilidade do princípio do caráter nacional
dos partidos para justificar filiação partidária feita em circunscrição
diversa daquela do pleito pelo qual se pretende concorrer.

Ouvida (id. 43101300), a Procuradoria Regional Eleitoral
requereu a análise dos pedidos de produção de provas antes de sua
manifestação quanto ao mérito, tendo o impugnado atravessado petição
na sequência, em que se manifesta acerca das provas requeridas pelos
impugnantes (id. 43101869).

Os requerimentos para produção de provas foram analisados e
indeferidos por meio da decisão de id. 43103289, determinando-se a
abertura de vista à PRE para manifestação.

Em seu parecer (id. 43117704), a Procuradoria Regional
Eleitoral manifesta-se: a) pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva dos suplentes e rejeição das demais preliminares; b) no mérito,
pela improcedência dos pedidos veiculados nas Ações de Impugnação
ao Registro de Candidatura manejadas, com o consequente deferimento
do pedido de registro de candidatura de SERGIO FERNANDO MORO,
porquanto presentes as condições de elegibilidade, ausentes causas de
inelegibilidade e satisfeitos os requisitos de registrabilidade.

Informação pela Secretaria Judiciária deste Tribunal Regional
Eleitoral no id. 43072046.

Certidão de julgamento do DRAP correspondente a este RRC
no id. 43079285.

É o relatório

Num. 43157837 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

FUNDAMENTAÇÃO

I - ADMISSIBILIDADE

1) Tempestividade

Dispõe o art. 3º da Lei Complementar 64/90:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição
fundamentada.

Regulamentando a matéria, a Resolução TSE 23.609/19 assim
prevê:

Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça
Eleitoral deve providenciar imediatamente a publicação do edital
contendo os pedidos de registro para ciência das(os) interessadas(os)
no DJe (Código Eleitoral, art. 97, § 1º) .

§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:

I - o prazo de 2 (dois) dias para que a pessoa escolhida como candidata
Num. 43157837 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

em convenção requeira individualmente o registro de sua candidatura,
caso o partido político, a federação ou a coligação não o tenha
requerido, na forma prevista no art. 29 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 4º );

II - o prazo de 5 (cinco) dias para que as legitimadas e os legitimados,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, impugnem os pedidos de registro
de partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos ( LC nº
64/1990, art. 3º, e Súmula nº 49/TSE );

III - o prazo de 5 (cinco) dias para que qualquer cidadã ou cidadão
apresente notícia de inelegibilidade.

(...)

Art. 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político,
federação, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro,
impugná-lo em petição fundamentada.

Segundo consta dos autos, o Edital a que alude o art. 34, caput
, da Resolução TSE 23.609/19 foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE-TRE/PR) em
15/08/2022, uma segunda-feira (id 43043913), passando a correr daí o
prazo de 5 (cinco) dias para ajuizamento das impugnações ao pedido de
registro de candidatura, findando-se, portanto, em 20/08/2022 (art. 16 da
Lei Complementar 64/90 e art. 78 da Resolução TSE 23.609/19).

Analisando as Impugnações ajuizadas, verifica-se que 2 delas
foram protocoladas em 11/08/2022 (ids. 43029433 e 43030738) e 2 em
12/08/2022 (ids. 43031335 e 43032411) - todas, portanto, anteriormente
à publicação do Edital que inaugura o prazo para impugnações -, sendo,
ainda, 1 ajuizada em 17/08/2022 (ids. 43050656) e, a última, protocolada
Num. 43157837 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

em 20/08/2022 (id. 43056935).

Aquelas ajuizadas posteriormente à publicação do Edital,
porém antes de findo o prazo legal para impugnações, quais sejam as
identificadas pelos ids. 43050656 e 43056935, são inegavelmente
tempestivas.

Resta analisar a possibilidade de se conhecer das
Impugnações protocoladas em data anterior à da publicação do Edital de
Registro de Candidatura.

O art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil, aplicável ao
processo eleitoral, dado que não expressamente afastado seu uso pela
Resolução TSE 23.478/16, dispõe que:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em
lei.

(...)

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo.

Reforçando o disposto na lei processual, a Suprema Corte
fixou entendimento no sentido de que são tempestivos os recursos
protocolados antes de publicada a intimação dos recorrentes. Confira-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Num. 43157837 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

EXTEMPORANEIDADE. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL.
PRECLUSÃO IMPRÓPRIA PARA PREJUDICAR A PARTE QUE
CONTRIBUI PARA A CELERIDADE PROCESSUAL. BOA-FÉ EXIGIDA
DO ESTADO-JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A extemporaneidade não se verifica com a interposição de
recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a
ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.

(...)

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão de inadmissão dos
embargos de divergência com fundamento na extemporaneidade
recursal.

(STF, ED-AI 703.269/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 05/03/2015)

(Destaquei)

Assim também já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. ANTERIOR À
PUBLICAÇÃO DO EDITAL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA.
RENÚNCIA. CANDIDATURA. NOVO REGISTRO. MESMO CARGO.
MESMO PLEITO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO.

1. A impugnação ajuizada antes da publicação do edital alusivo ao
registro é tempestiva, quando evidenciada a ciência prévia da
candidatura pelo impugnante.

2. A renúncia à candidatura obsta que o renunciante requeira novo
registro para o mesmo cargo e no mesmo pleito.

Num. 43157837 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

3. Recurso especial desprovido.

(TSE, REsp 26418/SP, Relª. Minª. LUCIANA LOSSIO, j. 10/10/2013)

Dessa forma, têm-se por tempestivas, também, as
Impugnações constantes dos ids. 43029433, 43030738, 43031335 e
43032411.

2) Legitimidade Ativa

No tocante aos legitimados para a propositura da Impugnação
ao Registro de Candidatura, o art. 3º da Lei Complementar 64/90
expressamente prevê que qualquer candidato, partido político,
coligação - estes representados por advogado constituído - ou o
Ministério Público Eleitoral podem ajuizar AIRC contra candidatos
inscritos, dentro do prazo estabelecido, alegando o não preenchimento
de condição de elegibilidade ou a incidência de causa de inelegibilidade.

Complementando esse rol, o art. 40 da Resolução TSE
23.609/19 incluiu, dentre os legitimados, a Federação, criada pela Lei
14.208/21.

Compulsando os autos, verifica-se que constam como
Impugnantes:

1) LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA - Id. 43029433;

2) ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Id. 43030738;

3) THIAGO DE SOUSA BAGATIN - Id. 43031335;

4) ENEIDA DESIREE SALGADO - Id. 43032411;

Num. 43157837 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

5) FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA/PR - Id. 43050656;
e

6) PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL/PR - Id.
43056935.

Quanto aos primeiros 4 Impugnantes, ostentam eles a
condição de candidata ou candidato (RCands 0600883-73, 0601082-95,
0601054-30 e 0600991-05), possuindo, portanto, legitimidade ativa para
postular o indeferimento de candidaturas em juízo, com fundamento no
art. 3º da LC 64/90 (Nesse sentido: TSE: REsp 060028611/BA; RO
20922/TO; REsp 20267/DF).

No que pertine à FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA do
Estado do Paraná, verifico que registrou candidata ao cargo de Senadora
(RCand 0600919-18), razão pela qual também cumpre o requisito para
figurar no polo ativo da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura.

Mesma situação do Impugnante PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL do Estado do Paraná (RCand 0601935-07).

Dessa forma, tem-se que todos os impugnantes possuem
legitimidade para questionar, por meio das respectivas AIRCs, o registro
de candidatura do impugnado.

3) Legitimidade Passiva

Com relação à legitimidade passiva dos impugnados, tem-se
que, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, não
há litisconsórcio passivo necessário entre candidato e partido ou com
respectivos vices e suplentes.

Esse é o exato teor da Súmula 39/TSE: “Não há formação de
litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura.”

Num. 43157837 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Nesse sentido ainda:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

I. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

1. Nas ações de registro de candidatura se aferem de forma
individual, em relação a cada candidato, as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade, as quais ostentam
caráter personalíssimo. Precedentes do TSE.

2. Quanto à participação das agremiações partidárias nos feitos
dessa natureza, esta Corte Superior tem consolidado o
entendimento de que "nas ações de impugnação de registro de
candidatura, não existe litisconsórcio necessário entre o
pré–candidato e o partido político pelo qual pretende concorrer no
pleito, cuja admissão deve se dar apenas na qualidade de
assistente simples, tendo em vista os reflexos eleitorais
decorrentes do indeferimento do registro de candidatura" (REspe
nº 26979/RJ, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.5.2013).

3. Incidência, na espécie, da Súmula nº 39/TSE, in verbis: "Não há
formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de
candidatura".

(...)

21. Recurso especial parcialmente provido, mantido o indeferimento do
registro de candidatura, com determinação imediata de novas eleições
diretas para os cargos de prefeito e vice–prefeito no Município Leme/SP,
nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.

Num. 43157837 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060011208, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 18/12/2020)

(Destaquei)

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
IMPUGNAÇÃO – INELEGIBILIDADE – ARTIGO 1o, INCISO I, ALÍNEA
P, DA LC 64/90 – CONDENAÇÃO POR DOAÇÃO EXCESSIVA –
INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE – PRECEDENTES TSE – NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE –
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA RESOLUÇÃO
TSE 23.548 – PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE –
REGISTRO DEFERIDO.

1. Na ação de impugnação ao registro de candidatura, não há
litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes da chapa
concorrente ao cargo de senador, diante da possibilidade de
substituição do candidato eventualmente afastado.

(...)

6. Registro deferido.

(TRE-PR, RCand 0601540-54.2018.6.16.0000, Rel. Des. GILBERTO
FERREIRA, j. 14/09/2018)

(Destaquei)

Dessa forma, ainda que não contestada a ação pela
impugnada UNIÃO BRASIL, é patente sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, o que deve ser reconhecido de ofício por esta
Corte (art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil).

Num. 43157837 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

No mesmo sentido e pelo mesmo fundamento, há que se
acolher a preliminar invocada pelos impugnados LUIS FELIPE CUNHA e
RICARDO AUGUSTO GUERRA, para o fim de julgar extinto o processo
com relação a ambos, conforme art. 485, VI, do Código de Processo
Civil.

4) Possibilidade de análise das condições de elegibilidade,
a despeito da certificação de preenchimento ou não pela Justiça
Eleitoral

No tocante à questão lançada como preliminar em sede de
contestação pelo impugnado, referente ao não cabimento de discussão,
em sede de registro de candidatura, acerca do domicílio eleitoral e
filiação partidária, tal tese não se sustenta.

Consoante contido no art. 14, § 3º, V e VI, da Constituição
Federal, tais temas constituem condições de elegibilidade e, como tais,
são aferidos justamente no momento do registro de candidatura.

Nesse momento, necessário distinguir as atribuições
eminentemente administrativas da Justiça Eleitoral daquelas de cunho
jurisdicional.

Como órgão híbrido, integrante do Poder Judiciário da União, à
Justiça Eleitoral incumbe a organização administrativa do pleito. Para
tanto, possui atribuições puramente administrativas (manutenção e
depuração do cadastro nacional de eleitores, cadastro unificado das
filiações partidárias, convocação e treinamento de mesários, requisição
de estrutura física e material para as eleições etc.), sem abrir mão de sua
competência jurisdicional, consubstanciada na análise e julgamento de
processos definidos em lei como eleitorais.

Em que pese o registro de candidatura ser um processo
Num. 43157837 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

eminentemente administrativo, no momento em que é contestado, por
meio da competente Ação de Impugnação de Registro de Candidatura,
passa a ter caráter jurisdicional, submetendo-se, portanto, a normas
processuais e procedimentais, com prolação de decisão terminativa que
faz coisa julgada material.

A despeito da filiação partidária ser, em princípio, questão
interna corporis, a Justiça Eleitoral mantém o controle, via sistema
próprio, do momento de filiação e desligamento de eleitores das
agremiações partidárias, justamente porque a ela incumbe analisar o
preenchimento das condições de elegibilidade, dentre elas a regular
filiação a partido político pelo prazo mínimo previsto em lei.

A emissão de certidões acerca do contido nos registros
internos da Justiça Eleitoral, portanto, é ato meramente administrativo,
sem cunho decisório, e deve ater-se ao que consta registrado em seus
sistemas. O registro de informações nesses sistemas, por sua vez, é ato
meramente formal e pressupõe tão somente o preenchimento das
condições de registrabilidade, previstas nos regulamentos próprios,
expedidos pelas Corregedorias Eleitorais.

Por tais razões, as certidões emitidas pela Justiça Eleitoral -
assim como aquelas emitidas por qualquer órgão público - possuem
presunção de veracidade e validade, não sendo, contudo, tal presunção
absoluta.

Pelo contrário, admitem impugnação tanto quanto à forma
quanto ao conteúdo e podem ser invalidadas ou mitigadas por meio de
decisão judicial de mérito.

Dessa forma, perfeitamente cabível a discussão tanto do
domicílio eleitoral quanto da filiação partidária do impugnado, naquilo que
pertine ao julgamento do preenchimento das condições de elegibilidade
constitucionalmente previstas, em sede de Impugnação ao registro de
candidatura. Nesse sentido:

Num. 43157837 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES
2020.

1. Filiação partidária. Discussão no Registro de Candidatura.
Possibilidade. Condição de elegibilidade.

2. Apresentação de documentos que permitem demonstrar a filiação
partidária realizada a tempo e modo. Recibo da ficha de filiação
partidária. Lista interna do partido. Declaração do próprio partido que
afirma ser a recorrente filiada, e a lista não enviada em razão de falha
no sistema. Elementos idôneos a demonstrar a filiação a tempo e modo.
Presente condição de elegibilidade. Liberdade de associação.

3. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, reformando a decisão
judicial, para deferir o pedido da recorrente de registro de candidatura.

(TRE-MG, RE 060014818, Rel. Des. JOÃO BATISTA RIBEIRO, j.
15/10/2020)

(Destaquei)

Analisadas e afastadas, portanto, as preliminares arguidas,
passo à detida análise do meritum causae.

II - MÉRITO

Da análise do caso sub judice, extraem-se os seguintes fatos:

1) o impugnado exerceu o cargo efetivo de juiz vinculado
ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região até sua exoneração, a pedido,
Num. 43157837 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

em 19/11/2018, por meio do Ato nº 428/2018, da presidência do TRF-4
(id. 43052280);

2) Na mesma data de sua exoneração, o impugnado assumiu o
cargo de Coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e
Combate à Corrupção do Gabinete de Transição Governamental,
conforme Portaria nº 19/2018 da Coordenadoria do Gabinete de
Transição (id. 43078680, p. 73);

3) Em 10/11/2021, o impugnado filiou-se ao partido Podemos
(id. 43050664);

4) Em 30/03/2022, o impugnado filiou-se ao partido União
Brasil (id. (id. 43050664).

Com essa necessária digressão cronológica, passo a analisar
um-a-um os fundamentos das Impugnações.

1) FUNDAMENTOS DAS IMPUGNAÇÕES

1.a) Ausência de domicílio eleitoral na circunscrição 6 meses antes
do pleito

Trata-se de condição de elegibilidade estabelecida,
constitucionalmente, no art. 14, § 3º, IV, da Carta Maior, que assim
dispõe:

Art. 14. (...)

(...)

Num. 43157837 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(...)

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

Tendo a Constituição Federal atribuído ao legislador ordinário a
disciplina da matéria, prevê a Lei nº. 9.504/97 o prazo mínimo de 6
meses antes do pleito para aferição da referida condição de elegibilidade,
in verbis:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar
com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

A alegação de não atendimento dessa condição de
elegibilidade pelo impugnado consta das Impugnações de ids.
43029433, 43030738 e 43032411.

Primeiramente, é necessário distinguir os conceitos de
domicílio civil e domicílio eleitoral.

Domicílio Civil vem descrito no art. 70 do Código Civil, in verbis
:

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a
sua residência com ânimo definitivo.

Num. 43157837 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Mais restrito, o domicílio civil é aquele onde a pessoa natural
possui residência, com ânimo definitivo, ou seja, onde se localiza
fisicamente sua morada.

De se consignar que a lei substantiva civil utiliza-se do termo
“residência”, menos abrangente, distinguindo-se, portanto, da simples
propriedade. Aliás, para ser considerada residência, sequer há a
obrigação de que pertença à pessoa natural.

Diferentemente, a lei eleitoral trouxe um conceito muito mais
amplo de domicílio, dada a peculiaridade das relações que levam alguém
a sentir-se parte de uma comunidade.

Se, para a lei civil, domicílio exige a contínua presença do
residente em um espaço físico, para a lei eleitoral esse vínculo pode se
dar de outros modos, inclusive ser somente afetivo com a comunidade, a
exemplo de filhos que se mudam das casas dos pais, onde cresceram,
mas mantêm a inscrição eleitoral na cidade em que viveram boa parte de
suas vidas e com a qual se sentem conectados.

Conceituando o domicílio eleitoral, o Código de 1965 assim
dispõe:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar
de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando
mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.

Esse conceito, embora seja quase idêntico àquele da lei civil,
foi sendo flexibilizado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
culminando na previsão expressa contida na Resolução 23.659/2021:

Num. 43157837 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na
transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo
residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra
natureza que justifique a escolha do município.

§ 1º A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura,
retroagirá à data em que requerida a operação de alistamento ou
transferência que tenha sido devidamente concluída,
independentemente da data em que seja processado o lote do RAE ou
venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências.

Art. 118. A comprovação do domicílio poderá ser feita por meio de um
ou mais documentos dos quais se infira a existência de vínculo
residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra
natureza que justifique a escolha da localidade pela pessoa para nela
exercer seus direitos políticos.

Dessa conceituação dada pela norma regulamentadora, extrai-
se que o domicílio eleitoral decorre da existência de vínculo do eleitor
com a localidade, seja ele residencial, afetivo, familiar, profissional,
comunitário ou de outra natureza.

Vale dizer, para configuração da existência do domicílio
eleitoral é necessário existir algum vínculo, não necessariamente de
residência.

É essa a lição que se extrai da doutrina:

O entendimento de domicílio para o Direito Civil é “derivado de
residência”, mas esse conceito muda para o Direito Eleitoral. Para o
Direito Eleitoral, a vinculação é distinta, basta uma vinculação social
com o local, ou ainda econômica ou familiar, onde se deseja se
inscrever na circunscrição eleitoral. A professora Marilda Silveira, em
Num. 43157837 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

suas tantas palestras e cursos, sempre cita o exemplo de que poderia
se inscrever no Distrito Federal, onde reside há muitos anos, bem como
em Bambuí ou Belo Horizonte, por questões familiares.

É distinto o conceito do domicílio eleitoral do domicílio civil, visto que
aquele é mais flexível, considerando outras circunstâncias não
abarcadas pelo domicílio civil, como se verifica de vários julgados do
Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, seja analisando o vínculo
familiar e/ou domiciliado seu parente (TSE – AAg. Nº 4.788/MG-DJ
15.10.2004, p. 94); seja dando prevalência onde o eleitor exerça
atividade sua econômica/patrimonial (TSE - REspe nº 13.459/SE - DJ
12.11.1993, P. 24103); podendo o domicílio estar ligado aonde o inscrito
tenha propriedade rural (TSE - REspe nº 21826/SE-DJ 1.10.2004, p.
150); entre outras análises circunstanciais.

(ALMEIDA, Vladimir Belmino De. Reflexões sobre domicílio eleitoral. In:
FUX, Luiz ; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de
Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.). Elegibilidade e
Inelegibilidades: Tratado de Direito Eleitoral. V. 3. Belo Horizonte:
Fórum, 2018. 156-157.)

No Direito Eleitoral, o conceito de domicílio é mais flexível que no Direito
Privado. Com efeito, o artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.996/82
dispõe que, “para efeito de inscrição, domicílio eleitoral é o lugar de
residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais
de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas”. É essa igualmente a
definição constante do artigo 42, parágrafo único, do Código Eleitoral.
Logo, o Direito Eleitoral considera domicílio da pessoa o lugar de
residência, habitação ou moradia, ou seja, não é necessário haver
animus de permanência definitiva, conforme visto.

Tem sido admitido como domicílio eleitoral qualquer lugar em que o
cidadão possua vínculo específico, o qual poderá ser familiar,
econômico, social ou político. Nesse diapasão, considera-se domicílio
eleitoral o lugar em que o eleitor mantiver vínculo: (a) familiar, e. g.,
aquele em que é domiciliado seu parente (TSE – AAg. No 4.788/MG –
Num. 43157837 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

DJ 15-10-2004, p. 94); (b) econômico/ patrimonial (TSE – REspe no
13.459/SE – DJ 12-11-1993, p. 24.103), como o em que seja
“proprietário rural” (TSE – REspe no 21.826/SE – DJ 1-10-2004, p. 150);
(c) afetivo, social ou comunitário (TSE – AgR-AI no 7.286/PB – DJe, t.
50, 14-03-2013; TRE-MG – Ac. no 1.240/2004 e Ac. no 1.396/2004 –
RDJ 14:148-155); (d) o lugar em que o candidato, nas eleições
imediatamente anteriores, obteve a maior parte da votação (TSE –
REspe no 16.397/AL – DJ 9-3-2001, p. 203).

Frise-se, porém, que, se o indivíduo possuir mais de um domicílio
eleitoral, somente poderá alistar-se em um deles, sob pena de
cancelamento em virtude de pluralidade de inscrições (CE, art. 71, III).

(Gomes, José J. Direito Eleitoral. 18ª edição. Grupo GEN, 2022, p. 237)

Em julgamento ocorrido por ocasião das Eleições de 2018,
acerca do tema o Tribunal Superior Eleitoral assim assentou:

36. O conceito de domicílio eleitoral (art. 42, parágrafo único, do Código
Eleitoral ) é mais amplo do que aquele estabelecido pelo art. 70 do
Código Civil. Isso porque, na linha da jurisprudência desta Corte, ao
contrário do domicílio civil, a condição de elegibilidade prevista no art.
14, § 3º, IV, da Constituição pode ser preenchida não apenas pela
residência no local com ânimo definitivo, mas também com a
demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares.
Nesse sentido: AgR-AI nº 7286, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.2.2013;
REspe nº 37481, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.2.2014; e REspe nº 8551,
Rel. Min. Luciana Lóssio, j. 8.4.2014.

37. Na hipótese dos autos, consta do relatório emitido pelo órgão
técnico do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (ID 422315) que
a candidata possui domicílio eleitoral no município de Belo Horizonte
desde 6.4.2018, estando preenchida tempestivamente a condição de
elegibilidade do art. 14, § 3º, IV, da Constituição, na forma exigida pelo
Num. 43157837 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

art. 9º da Lei nº 9.504/1977. Ademais, é inconteste o vínculo familiar da
candidata com o município no qual fixou domicílio eleitoral, uma vez que
nasceu em Belo Horizonte e é de conhecimento público e notório que
têm familiares residindo na localidade. Tal fato não é negado pelos
recorrentes que, inclusive, juntaram aos autos matérias jornalísticas que
atestam o vínculo familiar da candidata com o Estado de Minas Gerais
(ID 421614 e ID 421615), ao noticiarem que ela “utilizou a saúde de sua
mãe, que mora em Belo Horizonte, para justificar a mudança”.

(TSE, RO 060238825/MG, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, j.
04/10/2018)

No caso concreto, as impugnações baseiam-se na premissa de
que o impugnado, ao requerer a transferência de seu domicílio eleitoral
para a cidade de São Paulo, em 31/03/2022, e expressamente ter
declarado lá residir, rompeu o vínculo de residência antes existente com
a cidade de Curitiba e, por consequência, com o Estado do Paraná,
circunscrição do pleito para o qual se candidatou. Posteriormente,
entendendo não comprovado esse vínculo pelo período mínimo exigido
para a transferência (art. 38, III, da Res. TSE 23.659/2021), o TRE/SP
indeferiu o pedido, invalidando a movimentação havida, o que
restabeleceu o vínculo anterior, porém há menos de 6 meses do pleito.

Ocorre que o raciocínio defendido pelos impugnantes não
encontra embasamento na legislação de regência.

Em observância ao poder regulamentar que possui (arts. 1º,
parágrafo único, e 23, IX, do Código Eleitoral), o Tribunal Superior
Eleitoral expediu a Resolução 23.659/2021, que “dispõe sobre a gestão
do Cadastro Eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos
”, que assim prevê:

Num. 43157837 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Art. 24. A situação da inscrição eleitoral define sua disponibilidade para
o exercício do voto e para a realização das operações do Cadastro
Eleitoral, e será uma das seguintes:

(...)

VI - inexistente, quando a inserção da inscrição no Cadastro Eleitoral for
inviabilizada em decorrência de decisão de autoridade judiciária ou de
atualização automática pelo sistema após o batimento, ficando
indisponível para todos os fins.

Art. 56. Indeferida a operação, será, imediatamente:

(...)

II - cancelada a transferência ou revisão, hipótese em que serão
mantidos os dados da inscrição conforme o último RAE deferido.

Tem-se, portanto, que, uma vez declarada inexistente a
operação de transferência realizada, a situação eleitoral do impugnado
retornou ao status quo ante.

O fato de ter o impugnado declarado possuir vínculo
profissional ou mesmo de residência no Estado de São Paulo, não
invalida o vínculo antes existente com o Estado do Paraná. Aliás, o
próprio Código Eleitoral prevê expressamente essa possibilidade:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar
de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando
mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.

(Destaquei)

Num. 43157837 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

O que não se admite é a duplicidade ou a pluralidade de
inscrições, isto é, que uma mesma pessoa possua duas ou mais
inscrições eleitorais (art. 78, parágrafo único, “a” e “b”, da Res. TSE
23.659/21), o que determina que, pelo eleitor, deva ser feita uma
escolha, dentre aquelas a ele possíveis, considerado o número de
vínculos existentes.

No caso em análise, o impugnado optou por, dentre os
vínculos que entendia possuir, transferir sua inscrição para o município
de São Paulo, no vizinho Estado de mesmo nome, o que, se aceito, teria
encerrado seu domicílio eleitoral no Estado do Paraná, embora isso não
rompesse os vínculos ainda existentes.

Ocorre que seu pedido não foi aceito pela Corte Eleitoral
paulista, conforme Acórdão assim ementado:

RECURSO ELEITORAL – IMPUGNAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL – Resolução TSE nº 23.659, de 26/10/2021 –
Pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 315 do CPC indeferido
– Não conhecidos os documentos juntados após a inclusão do processo
em pauta de julgamento, por não se enquadrarem nas hipóteses
previstas no artigo 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo
Civil – Mérito: Alegação de ausência de comprovação de vínculo com o
Estado de São Paulo nos três meses anteriores ao requerimento –
Requisito previso no inciso III do artigo 38, da mencionada resolução,
não demonstrado – Não comprovada a existência de vínculo residencial,
afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que
justifique a escolha do município (art. 23, caput) – Cancelamento da
operação de transferência do título eleitoral do recorrido, mantidos os
dados da inscrição conforme o último RAE deferido (art. 56, II) –
Recurso provido, com determinação.

(TRE-SP, RE 060005316, Rel. Dr. MAURICIO FIORITO, j. 07/06/2022)

Num. 43157837 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

No bojo do citado Acórdão, constou a expressa determinação
para que fosse observado “o disposto no artigo 56, II, da Resolução TSE
nº 23.659/2021”. Tal dispositivo legal assim prevê:

Art. 56. Indeferida a operação, será, imediatamente:

(...)

II - cancelada a transferência ou revisão, hipótese em que serão
mantidos os dados da inscrição conforme o último RAE deferido.

Trata-se, pois, de transferência inexistente, não produzindo
quaisquer efeitos para fins de fixação do domicílio eleitoral do
impugnado, visto que não convalidada pelo órgão competente da Justiça
Eleitoral.

Não se pode, por esse exato motivo, considerar que tal
transferência surtiu efeitos no período entre seu requerimento e o trânsito
em julgado da decisão que não a autorizou, pois isso implicaria no
reconhecimento de sua validade, ainda que efêmera. Sucede que essa
conclusão não decorre da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo.

Nesse ponto, é importante ressaltar que não cabe a esta Corte
analisar se foram ou não cumpridos os requisitos para a efetivação da
transferência solicitada pelo impugnado à Justiça Eleitoral paulista. Fato
é que, ao final da análise de seu pedido, foi ele indeferido, com efeitos
ex tunc (arts. 24, VI, e 56, II, ambos da Res. TSE 23.659/21).

Em se tratando - como se trata - de ato inexistente, nenhum
efeito dele decorre, retornando o impugnado ao status quo ante, qual
seja o de domiciliado, para fins eleitorais, no município de Curitiba/PR
desde 15/11/2011. Por não se tratar de nova operação de transferência
para o Estado do Paraná, mas sim de mera permanência da inscrição
Num. 43157837 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

neste Estado, é que a data constante da certidão emitida pela Justiça
Eleitoral corresponde àquela da última movimentação válida registrada
para o impugnado.

Aliás, se considerada a data de seu alistamento eleitoral, tem-
se que o impugnado possui domicílio na circunscrição do Estado do
Paraná desde 10/03/1989, quando se tornou eleitor (dados obtidos em
consulta ao cadastro nacional de eleitores do TSE).

Imperioso salientar que, em que pese o requerimento para
alteração do domicílio eleitoral firmado pelo impugnado junto ao Juízo da
5ª Zona Eleitoral de São Paulo, em momento algum houve quebra de
seu vínculo com o município de Curitiba, local onde exerceu sua
profissão por vários anos, como é de conhecimento público.

Ainda que não tivesse seu domicílio civil neste Estado, fato
incontroverso é que possui vínculos afetivos e profissionais com o Estado
do Paraná, o que torna possível a permanência de seu domicílio eleitoral
neste ente federativo, circunscrição do pleito para o qual registrou sua
candidatura.

No mais - e considerando alguns dos fundamentos aduzidos
nas impugnações - deve-se salientar que não cabe à Justiça Eleitoral
analisar, em sede de registro de candidaturas, eventual descumprimento
de deveres matrimoniais, sendo, ainda, de pouca ou nenhuma relevância
para o caso em análise as circunstâncias que autorizaram a transferência
de cônjuge do impugnado para outro Estado, uma vez que a verificação
das condições de elegibilidade é personalíssima e refere-se unicamente
ao postulante da candidatura.

Dessa forma, por entender como cumprido o requisito
constitucional previsto no art. 14, § 3º, IV, da Constituição Federal c.c.
art. 9º, caput, da Lei 9.504/97, devem ser afastadas as alegações de
inexistência do vínculo domiciliar, para fins eleitorais, com o Estado do
Paraná, por parte do impugnado.

Num. 43157837 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

1.b) Ausência de moralidade e probidade administrativas para
concorrer

Trata-se de fundamento constante da Impugnação de id.
43030738.

Segundo se alega, o impugnado não reuniria condições morais
e de probidade administrativa para ocupar o cargo que pleiteia, em
virtude de fatos noticiados na imprensa acerca de sua conduta como Juiz
Federal e Ministro da Justiça.

Referida Impugnação baseia-se no contido no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal, que assim prevê:

Art. 14

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.

Contudo, da simples leitura da disposição constitucional
percebe-se que a norma remete à lei complementar, à quem atribui a
definição de “outros casos de inelegibilidade (...) a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato (...)”,
entre outros.

Trata-se, por óbvio, da Lei Complementar 64/90, não cabendo
ao Judiciário inovar nessa seara e criar causas de inelegibilidade não
Num. 43157837 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

previstas expressamente na lei de regência.

Aliás, o caráter não autoaplicável da norma estabelecida no §
9ª do art. 14 da Constituição Federal constitui tema da Súmula 13 do
Tribunal Superior Eleitoral:

Não é autoaplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação da
Emenda Constitucional de Revisão nº 4/1994.

Da análise da referida Lei Complementar, vê-se que a conduta
moral do candidato só passa a ser de interesse jurídico-eleitoral quando
se enquadrar em alguma das situações nela descritas.

Esse não é o caso de matérias jornalísticas.

Igualmente, o questionamento de cunho moral lançado nessa e
em outras Impugnações acerca da decisão do impugnado de tentar
mover seu domicílio eleitoral para outro Estado antes de registrar aqui
sua candidatura não é de interesse jurídico, mas sim político, cabendo ao
eleitor o sopesamento desse fato no momento de decidir seu voto.

À Justiça Eleitoral incumbe a análise jurídica do cumprimento
dos requisitos constitucionais e legais para o registro da candidatura,
sendo dever do eleitor, em qualquer democracia, a decisão acerca do
peso que atribuirá à conduta, pública e privada, dos postulantes, quer
elas configurem ilícito eleitoral, quer sejam somente de cunho moral.

Por tais razões, rejeita-se esse fundamento como impeditivo ao
registro da candidatura do impugnado.

1.c) Ausência de filiação partidária na circunscrição 6 meses antes
do pleito

Num. 43157837 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Trata-se de condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal:

Art. 14. (...)

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(...)

V - a filiação partidária;

Regulamentando essa exigência, impôs o legislador
infraconstitucional, autorizado que foi pela norma maior, a exigência de
que a filiação a partido político tenha, no mínimo, 6 meses de
antecedência do pleito. É o que dispõe a Lei 9.504/97:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar
com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

O suposto não preenchimento dessa condição de elegibilidade
pelo impugnado consta como fundamento das Impugnações presentes
nos ids. 43031335 e 43050656.

Primeiramente, há que se consignar que, apesar de a filiação
partidária ser questão interna corporis, decorrente de relação entre o
eleitor e o partido, a observância do prazo mínimo para preenchimento
de condição de elegibilidade é matéria de interesse eleitoral,
Num. 43157837 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

possibilitando a atuação da Justiça Especializada para análise de sua
validade.

Segundo a impugnação, o impugnado, tendo requerido a
transferência de seu domicílio eleitoral para o Estado de São Paulo,
mediante requerimento eletrônico (Titulonet), no dia 30/03/2022, filou-se
ao partido União Brasil no mesmo dia, por meio do preenchimento de
ficha de filiação (constante do id. 43050656 - p. 12).

Tal filiação foi feita junto ao Diretório do partido no Município de
São Paulo, não preenchendo o impugnado, desse modo, a exigência de
possuir filiação partidária dentro da circunscrição do pleito para o qual
concorre (Estado do Paraná) há, no mínimo, 6 meses antes das eleições.
Juntam, como prova, as certidões de ids. 43029459, 43050661 e
43056927, em que consta o Município de São Paulo como local de
vínculo da filiação partidária.

Todavia, analisando detidamente a ficha de filiação partidária
juntada pelo impugnante FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA, não é
possível verificar o que consta escrito abaixo das assinaturas firmadas,
dado que a íntegra do documento aparenta ter sido recortada. Em
consulta, porém, ao endereço eletrônico de onde tal documento foi
retirado (https://oantagonista.uol.com.br/brasil/a-filiacao-de-moro-a-uniao-
brasil/), conforme informado pelo próprio impugnante na nota nº 21 do
rodapé da página 12 de sua Impugnação, é possível verificar que, ao
lado da assinatura atribuída ao impugnado no documento, consta a
assinatura de pessoa identificada como “abonador”, sendo possível ler
anotação feita a caneta, em que se lê “Luciano Bivar”:

Num. 43157837 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP, do TSE, é possível verificar que Luciano Caldas Bivar
é presidente nacional do Partido União Brasil no mandato de 08/02/2022
a 05/10/2024:

Num. 43157837 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Dessa forma, apesar de ter sido, ao que tudo indica,
preenchida e assinada no Município de São Paulo, para onde o
impugnado havia solicitado a transferência de sua inscrição eleitoral, a
ficha de filiação ao partido União Brasil foi firmada junto a membro-
presidente do Diretório Nacional da referida agremiação, o que, por si só,
afasta a alegação contida nas Impugnações de que a filiação partidária
foi feita junto à circunscrição eleitoral da capital paulista.

De outra sorte, consagra, a Constituição Federal, em seu art.
17, o princípio da autonomia partidária, nos seguintes termos:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
Num. 43157837 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou
governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e
duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital
ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

(...)

(Destaquei)

Regulamentando o funcionamento dos partidos políticos, a Lei
9.096/95, no capítulo destinado à filiação partidária, assim dispõe:

Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação
partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido.

(...)

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
Num. 43157837 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

(Destaquei)

Disciplinando a matéria, o Estatuto do partido União Brasil,
disponível em https://uniaobrasil.org.br/wp-
content/uploads/2022/04/Uniao-Brasil-Estatuto-aprovado-em-Convencao-
do-dia-06-de-outubro-1.pdf, assim prevê:

Art. 6º. A filiação far-se-á:

I - perante a Comissão Executiva Nacional ou as Comissões
Executivas Estaduais, ou diretamente junto as Comissões
Executivas Municipais em que o filiado for eleitor, observados os
seguintes procedimentos;

a) será emitida ficha em 03 (três) vias se a filiação se fizer junto à
Comissão Executiva Nacional; nessa hipótese, este órgão arquivará a
primeira via e remeterá as demais à Comissão Executiva Estadual
correspondente, que ficará com a segunda via para seus arquivos e
encaminhará a terceira via à Comissão Executiva Municipal responsável
pela efetivação, ou não, do pedido de filiação junto ao cartório eleitoral
competente;

b) será emitida ficha em 02 (duas) vias se a filiação se fizer junto à
Comissão Executiva Estadual; nessa hipótese, este órgão Estadual
arquivará a primeira via e remeterá a segunda à Comissão Executiva
Municipal responsável pela efetivação, ou não, do pedido de filiação
junto ao cartório eleitoral competente;

c) será emitida ficha em 01 (uma) via se a filiação se fizer junto à
Comissão Executiva Municipal, ficando esta responsável pela
efetivação, ou não, do pedido de filiação junto ao cartório eleitoral
competente.

Num. 43157837 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

II - via internet, através de sítio eletrônico ou aplicativo do Partido, cujo
procedimento deverá ser regulado por meio de Resolução da Comissão
Executiva Nacional.

(Destaquei)

Não bastassem as previsões acima, a Resolução TSE
23.596/2019, que “dispõe sobre a filiação partidária, institui o Sistema de
Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos
partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências”, prevê
expressamente que:

Art. 3º A filiação partidária poderá ser requerida a qualquer órgão
partidário, observadas as regras do estatuto do partido político.

§ 1º Consideram-se órgãos partidários, para fins desta resolução, os
constituídos nos âmbitos nacional, estadual ou regional e municipal
ou zonal;

(...)

(Destaquei)

Dessa forma, é possível ver claramente que o impugnado
requereu sua filiação partidária junto ao Diretório Nacional do partido
União Brasil, como lhe é facultado pela lei e pelo estatuto da agremiação,
sendo acolhido seu pedido pela grei partidária.

Por expressa previsão legal, insculpida tanto na lei eleitoral
(art. 19 da Lei 9.096/95) quanto na Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral que regulamenta os procedimentos para anotações de filiação
partidária no sistema FILIA (art. 4º, §§ 1º e 2º, e art. 11, ambos da
Resolução TSE 23.596/19), inserida a filiação no sistema da Justiça
Num. 43157837 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Eleitoral por qualquer de seus usuários habilitados, são automaticamente
informados ao juízo eleitoral da inscrição do interessado os dados
necessários, para fins de “arquivamento, publicação e cumprimento dos
prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos”.

Por óbvio, tal comunicação é feita eletronicamente e
corresponde ao registro digital, nos assentamentos da Justiça Eleitoral,
dos dados da filiação ocorrida.

Pelas normas de organização administrativa da Justiça
Eleitoral, incumbe à Zona Eleitoral em que inscrito o filiado o controle
inicial da filiação, ainda que tenha sido esta inserida no sistema por
usuário integrante dos Diretórios Nacional ou Estadual da agremiação
partidária.

Por essa razão, nas certidões constantes dos ids. 43029459,
43050661 e 43056927, emitidas de forma automática por meio de acesso
público ao sistema FILIA, anteriormente à reversão da inscrição eleitoral
do impugnado ao Paraná, constam como “UF” e “Município”,
respectivamente, SP e São Paulo, ao passo em que as certidões de ids.
43030726, 43050664, 43050660 e 43056928, emitidas posteriormente à
reversão da inscrição eleitoral, trazem, nos mesmos campos, as
informações de “PR” e “Curitiba”.

Tais anotações não se referem à circunscrição em que
realizada ou válida a filiação partidária, mas sim à localização da
inscrição eleitoral (domicílio) do filiado.

É a conclusão que decorre da leitura do art. 31 da Resolução
TSE 23.596/19:

Art. 31. A transferência de domicílio eleitoral do eleitor filiado será
informada pelo FILIA aos administradores nacionais, estaduais/regionais
e municipais/zonais de origem e de destino cadastrados no sistema.

Num. 43157837 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Parágrafo único. O nome do filiado comporá, automaticamente, o
registro oficial de filiados do partido no novo município/zona.

Conforme asseverado anteriormente, embora não tenha, na
verdade, havido transferência de domicílio do impugnado, para o sistema
FILIA qualquer movimentação de inscrição entre uma zona eleitoral e
outra é tratada da mesma maneira.

Também não prospera a alegação de que, ao filiar-se ao União
Brasil, o impugnado descumpriu a regra estabelecida nos arts. 21 e 22,
V, da Lei 9.096/95, que assim prevêem:

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao
órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for
inscrito.

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da
comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos
casos de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

III - expulsão;

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória
ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão.

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz
da respectiva Zona Eleitoral.

Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias,
Num. 43157837 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais.

Não se nega que a previsão legal contida no art. 21 da Lei dos
Partidos Políticos esteja vigente, contudo sua interpretação deve levar
em conta as demais normas relativas à filiação partidária, especialmente
a disciplina trazida pela Resolução TSE 23.596/19, que assim dispõe:

Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo as demais serem canceladas automaticamente
durante o processamento de que trata o § 2º do art. 12 desta Resolução
( Lei nº 9.096/1995, parágrafo único do art. 22 ).

Parágrafo único. Em caso de múltiplos registros de filiações partidárias
no mesmo partido, prevalecerá o mais antigo.

Da conjugação do disposto no art. 21 da Lei 9.096/95 com o
contido no art. 22, parágrafo único, do mesmo diploma legal, de acordo
com a regulamentação procedimental dada pelo art. 22 Resolução TSE
23.596/19, tem-se que 3 são as situações descritas:

1) Filiado deseja encerrar seu vínculo com o partido, sem
contrair nova filiação partidária;

2) Filiado deseja encerrar seu vínculo com o partido, para
contrair, na sequência, nova filiação partidária;

3) Filiado deseja encerrar seu vínculo com o partido, já tendo
contraído nova filiação partidária.

No primeiro caso, isto é, de encerramento do vínculo existente
sem o desejo de adquirir um novo com outra sigla partidária, o filiado
deve observar o disposto no art. 21, caput, da Lei 9.096/95, fazendo
Num. 43157837 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

comunicação escrita, primeiramente ao partido no qual filiado, e, na
sequência, ao juízo eleitoral onde inscrito (domicílio eleitoral).

Na segunda situação, em que o filiado deseja se unir a um
novo partido, deve observar também o contido no art. 21, caput, da Lei
dos Partidos Políticos, considerando-se, para todos os fins, encerrado
seu vínculo anterior após o decurso do prazo de 2 dias da entrega da
comunicação escrita à Justiça Eleitoral (parágrafo único).

A terceira hipótese refere-se à chamada “coexistência de
filiações partidárias”, disciplinada no art. 22, parágrafo único, da Lei
9.096/95, e art. 22 da Resolução TSE 23.596/19. Nesse caso, coexistem
duas ou mais filiações partidárias para o mesmo eleitor, podendo
envolver partidos diferentes ou um só partido, ou, ainda, com datas
distintas ou com a mesma data. Nesses casos, tratando-se de partidos
distintos, prevalece, por força do contido nas normas de regência, aquela
que for mais recente, com o cancelamento automático das filiações
anteriores. Em se tratando de filiações com a mesma data, incumbe ao
juiz eleitoral da Zona de domicílio do filiado decidir, após diligências, qual
providência será adotada, consoante previsão expressa do art. 23 da
Resolução TSE 23.596/19.

Dessa forma, o fato de o impugnado não ter comunicado o
PODEMOS, partido a qual filiado anteriormente, de seu desejo de se
desfiliar, não implica no cancelamento das duas filiações que
coexistiram, aplicando-se ao caso a disciplina prevista no art. 22,
parágrafo único, da Lei 9.096/95, razão pela qual, no conflito entre as
duas filiações, prevaleceu a mais recente, ao União Brasil.

Por fim, a despeito de já afastada a alegação de que o
impugnado filou-se localmente junto ao Diretório Municipal de São Paulo
do União Brasil, algumas considerações acerca do entendimento
manifestado pelo TSE quando da análise da Consulta nº 1.231/DF
devem ser feitas.

Referida Consulta, formulada no ano de 2006 pelo Secretário-
Num. 43157837 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Geral da Comissão Executiva Nacional do PSL, possui a seguinte
ementa:

CONSULTA. PARTIDO POLITICO. COMISSÃO EXECUTIVA
NACIONAL. SECRETÁRIO-GERAL. LEGITIMIDADE DO
CONSULENTE. INSCRIÇÃO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA.
DOMICÍLIO. PRAZO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. TERRITÓRIO
NACIONAL. VALIDADE.

1. Secretário-Geral de Comissão Executiva Nacional de Partido Político,
como representante de órgão de direção nacional, tem legitimidade para
formular consulta ao Tribunal Superior Eleitoral.

2. Como bem sintetizado pela AESP, se a candidatura é de cunho
municipal, o domicílio e filiação devem ser aí comprovados. Se a
candidatura é a cargo eletivo estadual, a circunscrição é o Estado (...),
se a candidatura é a mandato presidencial, por óbvio, válido será o
domicílio e a filiação em qualquer município do território nacional” (fl.
40).

3. Resposta no sentido de que é necessária a observância do domicílio
eleitoral e da filiação partidária um ano antes do pleito na localidade da
realização das eleições, observadas as regras acerca de circunscrição
eleitoral acima postas.

(TSE, CTA 1231/DF, Res. 22.229/2006, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j.
08/06/2006)

Do teor do voto condutor da decisão, tem-se que o Tribunal
Superior Eleitoral, naquela ocasião, firmou entendimento de que o
caráter nacional dos partidos políticos “refere-se à ação do partido, fruto
de sua representatividade em, no mínimo, um terço dos Estados-
Membros”, sendo que “a filiação partidária, por sua vez, está adstrita ao
Num. 43157837 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

vínculo entre o filiado, seu domicílio e a circunscrição eleitoral do pleito”.

Contudo, na interpretação de decisões judiciais é fundamental
levar em conta o período e contexto em que foram proferidas,
especialmente quanto à legislação que regia a matéria à época.

Em breve consulta à legislação compilada do TSE, verifica-se
que, em 2006, vigorava a sistemática estabelecida pela Resolução
21.574/2003, hoje revogada.

Segundo o disposto na normativa supramencionada, os
partidos políticos informavam, localmente, diretamente aos juízos
eleitorais, as respectivas listas de filiados, que eram processadas e
tornadas públicas pela Justiça Eleitoral. Dentre suas disposições,
destacam-se:

Art. 3º Os partidos políticos, para cumprimento do disposto no art. 19 da
Lei nº 9.096/95, deverão utilizar o 'Módulo Partido' do Sistema de
Filiação Partidária, colocado à disposição pela Secretaria de Informática
do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvido com a finalidade de auxiliar
na elaboração das listagens de seus filiados.

Parágrafo único. A Secretaria de Informática do Tribunal Superior
Eleitoral colocará à disposição de todos os partidos políticos o Sistema
de Filiação Partidária e indicará o leiaute do arquivo a ser encaminhado
à Justiça Eleitoral àqueles que dispuserem de sistemas próprios de
controle de filiação.

Art. 4º Encerrado o período de entrega das relações pelos partidos, o
cartório eleitoral enviará os dados ao Tribunal Superior Eleitoral para
análise e identificação de irregularidades, o que ocorrerá no prazo de
sete dias.

§ 1º Ao final do processamento, em nível nacional, as irregularidades
detectadas serão colocadas, via sistema, à disposição dos cartórios
Num. 43157837 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

eleitorais, para comunicação aos partidos, que poderão saná-las, no
prazo de dez dias, mediante entrega de nova listagem completa de seus
filiados.

(...)

Art. 9º As filiações efetuadas perante órgãos de direção nacional ou
estadual, quando admitidas pelo estatuto do partido, deverão ser
comunicadas aos diretórios municipais correspondentes à zona de
inscrição do eleitor, com a finalidade de serem comunicadas ao juiz
eleitoral nos períodos previstos em lei.

Da leitura atenta das disposições acima, verifica-se que as
listas de filiados eram recebidas e processadas diretamente pelas Zonas
Eleitorais, mediante entrega, nos respectivos cartórios, de mídia física
contendo tais relações.

Assim, a verificação da validade da informação de filiação
partidária era feita localmente, pela análise de listas impressas e
arquivadas nas Zonas Eleitorais.

Atualmente, essa sistemática mudou. Já em 2009, por meio da
Resolução TSE 23.117, foi criado o sistema Filiaweb, que tornava
unificado o cadastro nacional de filiações, possibilitando o envio das
listagens por usuários externos cadastrados, pela rede mundial de
computadores, tornando os dados disponíveis a qualquer interessado
mediante consulta pública no site da Justiça Eleitoral.

Hoje, vigora a Resolução TSE 23.596/19, que, aprimorando
essa sistemática, criou o sistema FILIA, utilizado pelo partido União
Brasil para a inclusão da filiação do impugnado.

Inegável, portanto, a evolução tanto tecnológica quanto jurídica
do instituto da filiação partidária ao longo dos anos.

Num. 43157837 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Salutar, nesse ponto, citar o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:

Por derradeiro, não se olvida das decisões acostadas pelos
impugnantes quanto à filiação partidária (notadamente a Consulta n°
1.231 de 2006). Porém, importa observar que referida Consulta data de
mais de dezesseis anos atrás, sendo que não foram acostadas outras
decisões proferidas concretamente pelo E. TSE em período mais
recente, para demonstrar que tal posicionamento de fato reflete o
entendimento atual da E. Corte a respeito da matéria, além de ser
passível de overruling.

Além disso, da simples leitura da letra da lei, tanto do art. 14, §
3º, IV e V, da Constituição Federal, quanto do art. 9º da Lei 9.504/97, é
possível verificar que nem a Carta Maior nem a lei de regência exigem,
como condição de elegibilidade, filiação partidária na circunscrição do
pleito, como o fazem com relação ao domicílio eleitoral.

Por técnica de interpretação jurídica, os incisos são analisados
em conjugação com o caput do artigo ou parágrafo a que se referem.
Tem-se, portanto, na Constituição Federal, a seguinte redação
normativa:

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

Num. 43157837 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

(Destaquei)

Poderia o legislador constitucional ter previsto, em um só
inciso, a obrigação de que o candidato a cargo eletivo tivesse, ao mesmo
tempo, comprovadamente, domicílio eleitoral e filiação partidária na
circunscrição do pleito, mas não o fez.

Da mesma forma, a lei que rege as Eleições, em seu art. 9º,
assim disciplinou:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis
meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

(Destaquei)

Vê-se, claramente, que foi opção legislativa que o requisito
territorial, inferido da expressão “na circunscrição”, fosse exigido tão
somente do domicílio eleitoral, não da filiação partidária.

Aliás, insta ressaltar nesse ponto que o legislador
constitucional sequer previu a exigência de prazo mínimo tanto para o
Num. 43157837 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

domicílio eleitoral quanto para a filiação partidária, porém deixou a cargo
do legislador ordinário a discricionariedade para, desde que não criada
condição não prevista constitucionalmente, prever restrições àquelas
previstas. E assim o fez o Congresso Nacional, ao incluir a exigência de
prazo mínimo de domicílio eleitoral e filiação partidária.

Desse modo, parece-me que superada a interpretação
manifestada sob a égide de legislações hoje revogadas, exposta na
Consulta nº 1231/DF, em prol do entendimento, mais adequado à
Constituição Federal, de que direitos políticos somente podem ser
restringidos quando expressamente previsto na legislação, vedadas
interpretações restritivas que não decorram diretamente da letra da lei.

Ademais, a mudança, no cadastro nacional de eleitores, do
domicílio eleitoral de pessoa filiada, não é causa de cancelamento da
filiação partidária antes existente, por absoluta falta de previsão legal, ex
vi do art. 22 da Lei 9.096/95. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
NA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL. DESNECESSIDADE. CARÁTER
NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL NÃO IMPLICA NO CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ACEITE REALIZADO
DEPOIS DO PRAZO. FILIADO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I - Para concorrer às eleições, a Constituição Federal exige, entre outros
requisitos, domicílio eleitoral na circunscrição eleitoral e filiação
partidária.

II - A transferência de domicílio eleitoral não implica no cancelamento
automático da filiação, tendo em vista o caráter nacional dos partidos
políticos.

IIII- Dessa forma, a Recorrente mantém o seu vínculo com o Partido
Comunista do Brasil - PC do B, independente da transferência ocorrida,
Num. 43157837 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

continuando a sua filiação com a data de 30/08/2009.

IV- Ressalta-se que a Recorrente só foi incluída na lista interna do PC
do B de Penalva, em 08/08/16, quando esta agremiação realizou o
aceite, conforme o parágrafo único do art. 24 da Resolução TSE nº
23.117/09, pois o filiado só é incluído na lista interna do Partido de
destino após o seu aceite.

V- Com a demora do aceite pelo PC do B de Penalva, o registro do
filiado não foi submetido a processamento, não tendo sido incluída na
lista oficial a tempo, permanecendo a filiação oficial vinculada ao PC do
B de Viana.

VI- Contudo, o partido de destino foi devidamente informado pelo
Sistema Filiaweb, na forma do caput do art. 24 da Resolução TSE nº
23.117/09, acerca da transferência, não podendo a Recorrente ser
prejudicada por este fato.

VII - Filiação comprovada, preenchendo, desse modo, a condição de
elegibilidade.

VIII - Provimento do recurso, para deferir o registro de candidatura
eleitoral ao cargo de Vereador.

(TRE-MA, RE 12061, Rel. KATIA COELHO DE SOUZA DIAS, j.
21/09/2016)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CARÁTER
NACIONAL.

1. Conforme pode se inferir da legislação acostada, a filiação partidária
é condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V da Constituição
Federal, e possui caráter nacional, em consonância com os princípios
insculpidos no art. 17 da CF.

2. O artigo 9º da Lei 9.504/97 elucida que são requisitos para se
candidatar a filiação ao partido por pelo menos seis meses antes da
data fixada para as eleições e domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição de, pelo menos, um ano antes do pleito.

Num. 43157837 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

3. O candidato está filiado ao PSOL desde 30/09/2015, conforme consta
na certidão da Justiça Eleitoral e possui domicílio eleitoral em Olinda
desde 19/08/2015, preenchendo, de tal feita, os requisitos para se
candidatar pelo município de Olinda.

3. No caso concreto, embora o nome do recorrente não tenha constado
na lista de filiados do Diretório Municipal de Olinda, não há dúvidas
quanto à sua filiação ao PSOL, como se observa da análise da certidão
da Justiça Eleitoral constatando esta filiação, bem como de documento
no qual consta como presidente da comissão provisória do partido em
Olinda, com exercício a partir de 01/01/2016; gozando ambos os
documentos de fé pública.

4. Há que se mencionar que o nome do recorrente não constou na lista
de filiados do diretório municipal de Olinda, porque, malgrado tenha o
Filiaweb informado a transferência aos diretórios partidários dos
municípios de origem e de destino ao pedir transferência do domicílio
eleitoral, o nome do filiado apenas passará a compor a relação interna
do órgão partidário do novo domicílio mediante confirmação (aceite) no
sistema.

5. Não ocorreu confirmação no sistema da transferência de domicílio do
recorrente em decorrência de desídia do Diretório Estadual do partido,
no caso concreto o órgão responsável pelas atualizações das filiações
partidárias no município de Olinda, conforme posto na informação de fls
96-98 elaborada pelo Coordenador de Assuntos Jurídicos e
Correcionais da Corregedoria Regional Eleitoral deste Regional.

6. Recurso Provido.

7. Registro Deferido

(TRE-PE, RE 30260, Rel. JOSÉ HENRIQUE COELHO DIAS DA SILVA,
j. 20/09/2016)

Por tais razões, não merecem acolhimento as Impugnações no
tocante a esse ponto.

Num. 43157837 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

1.d) Inelegibilidade decorrente de exoneração voluntária do cargo
no curso de processo administrativo disciplinar

Cuida-se de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “q”,
da Lei Complementar 64/90, que assim prevê:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem
aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham
perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou
aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo
disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;

(Destaquei)

As inelegibilidades da Lei Complementar 64/90 encontram seu
embasamento constitucional na delegação dada pelo art. 14, § 9º, da Lei
Maior, que assim dispõe:

Art. 14. (...)

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
Num. 43157837 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

ou emprego na administração direta ou indireta.

Trata-se de suposta inelegibilidade suscitada nas Impugnações
de ids. 43032411 e 43050656, na qual teria incorrido o impugnado, ex-
juiz federal, ao ter pedido exoneração de seu cargo efetivo enquanto
tramitavam contra si procedimentos disciplinares no Conselho Nacional
de Justiça.

Pela redação do dispositivo legal invocado pelos impugnantes,
tem-se que são 4 as hipóteses fáticas que geram a inelegibilidade em
análise, aplicável especificamente a juízes e membros do Ministério
Público:

1) ter sido o candidato sancionado, no âmbito administrativo,
com aposentadoria compulsória;

2) ter sido o candidato condenado, judicialmente, a perda do
cargo;

3) ter pedido o candidato, no curso de processo administrativo
disciplinar, a exoneração do cargo; ou

4) ter pedido o candidato, no curso de processo administrativo
disciplinar, aposentadoria voluntária.

Segundo a Constituição Federal, aos membros da magistratura
e do Ministério Público são previstas algumas garantias contra a
interferência indevida do poder político, dentre elas a vitaliciedade, do
seguinte modo:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos
de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de
deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais
Num. 43157837 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

casos, de sentença judicial transitada em julgado;

(...)

Acerca das penalidades administrativas aplicáveis aos
magistrados, a Lei Complementar 35/79, a chamada Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (LOMAN), assim dispõe:

Art. 42 - São penas disciplinares:

I - advertência;

II - censura;

III - remoção compulsória;

IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de
serviço;

V - aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço;

VI - demissão.

Dessa forma, tem-se que não somente a efetiva aplicação das
sanções previstas no art. 42, V e VI, da LOMAN, observada a garantia
constitucional prevista no art. 95, I, da Lei Maior quanto à penalidade do
inciso VI, atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, “q”, da LC 64/90.

Prevê a lei que também incidirá na hipótese descrita aqueles
magistrados e membros do Ministério Público que, na pendência de
processo administrativo disciplinar, pedirem exoneração ou
aposentadoria de seus cargos.

Nesses casos, não é possível prever a pena que seria
Num. 43157837 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

aplicada, se alguma, ao final do processo administrativo disciplinar. O
que a lei sanciona é a conduta do magistrado ou membro do Ministério
Público que, abusando das garantias constitucionais do cargo, se utiliza
dos recursos legais da exoneração ou aposentadoria para furtar-se de
responder administrativamente por conduta que tenha justificado a
instauração de processo disciplinar pelo órgão competente.

No caso dos autos, trata-se o impugnado de ex-integrante da
magistratura federal da 4ª Região, sendo que, em 19/11/2018, foi
exonerado do cargo, a pedido, conforme Ato nº 428, de 16/11/2018, da
presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme
comprovam os ids. 43052051 e 43052280. Tais fatos são incontroversos.

Resta, assim, analisar se, na data do pedido de exoneração da
magistratura, respondia o impugnado a processo administrativo
disciplinar, o que ensejaria a atração da causa de inelegibilidade contida
no art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar 64/90.

Nessa senda, primeiramente é preciso estabelecer a qual tipo
de processo administrativo disciplinar a lei se refere. Acerca dessa
questão, colaciono a lição extraída da doutrina:

O cidadão empossado em cargo público contrai uma relação jurídica de
natureza institucional-legal com o Estado, com direitos e deveres
recíprocos disciplinados em lei, e sujeita-se a obedecer às normas
jurídicas reguladoras do adequado e correto exercício da função pública,
cujo conjunto forma o que se chama de REGIME DISCIPLINAR.

A transgressão desses parâmetros de comportamento na função
administrativa rende ensejo a que a Administração Pública exerça,
motivada, racional e proporcionalmente, seu direito de punir os desvios
de conduta praticados pelos seus servidores.

É DEVER DAS AUTORIDADES HIERARQUICAMENTE SUPERIORES,
de ofício, aplicar, com razoabilidade e de forma justificada/proporcional,
as penalidades legalmente previstas aos funcionários faltosos, desde
Num. 43157837 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

que comprovada a prática da infração disciplinar, após regular apuração
em sindicância punitiva ou processo administrativo disciplinar.

Num Estado democrático de direito, todavia, não é admitida a sumária
punição disciplinar dos servidores públicos, haja vista que é fundamental
que se confira ao acusado de praticar a conduta punível o AMPLO
DIREITO DE DEFESA (art. 5º, LV, Constituição Federal), num MODELO
PROCEDIMENTAL PARTICIPADO E DIALÓGICO, com a oportunidade
de oferecer suas justificativas e sua versão sobre os fatos imputados,
além de se lhe franquear a chance de propor provas, de participar da
produção dos meios probatórios de iniciativa da Administração,
observando-se formalidades e prazos mínimos de antecedência nas
intimações (por exemplo, 3 dias úteis prévios, no caso do Processo
Administrativo da União, nos termos do art. 26, §2º, Lei Federal nº
9.784/1999), tudo em um feito previamente regrado em lei (devido
processo legal).

Não se tolera que a mera notícia de irregularidades ou o conhecimento
direto ou indireto de ilícitos permita a imediata apenação de agentes
públicos, na medida em que penalidades disciplinares existem de
tamanha gravidade a ponto de extinguir o vínculo jurídico entre servidor
e ente estatal, como é o caso da demissão. É fundamental deferir ao
acusado a GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES DO
PROCESSO cujo desfecho poderá implicar punição ao acusado. Tanto
assim que a Lei Federal nº 8.112/1990 (art. 156) capitula,
exemplificativamente, que é assegurado ao servidor o direito de
acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador,
arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e
formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

(...)

Daí que, em razão de que AOS ACUSADOS EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO SÃO ASSEGURADAS AS GARANTIAS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA e de que os servidores não
poderão sofrer punições senão por intermédio do DEVIDO PROCESSO
LEGAL (art. 5º, LIV, Carta Magna de 1988; art. 41, §1º, II, CF 1988),
surge a figura do processo administrativo disciplinar como o meio que o
Estado deve observar para exercer seu direito de punir, obedecendo-se
a um rito e a princípios jurídicos.

Num. 43157837 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

(CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicância. 7.ED.. Belo Horizonte: Fórum,
2021. p. 163-164.)

Quanto à autoridade responsável pela condução de processos
administrativos disciplinares contra magistrados, prevê a norma
constitucional que, além dos próprios tribunais aos quais vinculados os
juízes, possa atuar também o Conselho Nacional de Justiça, assim
dispondo:

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze)
membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução,
sendo:

(...)

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais
dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e
órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por
delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar
processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a
disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;

Portanto, verifica-se que tanto o TRF-4 quanto o CNJ detinham
competência para instauração de procedimento disciplinar contra o
Num. 43157837 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

impugnado, até que seu vínculo funcional fosse cessado pelo pedido de
exoneração levado a efeito.

Por ocasião do pedido de registro de sua candidatura, juntou o
impugnado as certidões de ids. 43025841 e 43025845, atestando,
respectivamente, a ausência de “expedientes administrativos autuados
em face deste sob as classes de investigação preliminar, sindicância e
processo administrativo disciplinar” no Tribunal Regional Federal da 4ª
Região e, igualmente, a inexistência de “procedimento autuado sob a
classe processo administrativo disciplinar (PAD)” em seu desfavor no
Conselho Nacional de Justiça.

Tanto a Impugnação de id. 43032411 quanto aquela de id.
43050656 fazem menção à existência de diversos processos das classes
Pedido de Providências e Reclamação Disciplinar que tramitavam contra
o impugnado no Conselho Nacional de Justiça ao tempo de sua
exoneração e que foram, por esse motivo, arquivados por aquele órgão
de controle externo, gerando, no entender dos impugnantes, a
inelegibilidade que ora se analisa.

Da Resolução 67/09, do Conselho Nacional de Justiça, que
dispõe sobre seu Regimento Interno, extraem-se as seguintes classes de
autuação de processos de sua competência, destacados aqueles de
cunho disciplinar:

Art. 43. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada,
observadas as seguintes classes processuais:

I - Inspeção;

II - Correição;

III - Sindicância;

IV - Reclamação Disciplinar;

V - Processo Administrativo Disciplinar;

Num. 43157837 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

VI - Representação por Excesso de Prazo;

VII - Avocação;

VIII - Revisão Disciplinar;

IX - Consulta;

X - Procedimento de Controle Administrativo;

XI - Pedido de Providências;

XII - Arguição de Suspeição e Impedimento;

XIII - Acompanhamento de Cumprimento de Decisão;

XIV - Comissão;

XV - Restauração de Autos;

XVI - Reclamação para Garantia das Decisões;

XVII - Ato Normativo;

XVIII - Nota Técnica;

XIX - Termo de Compromisso;

XX - Convênios e Contratos;

XXI - Parecer de Mérito sobre Anteprojeto de Lei.

Dada a natureza dos processos mencionados pelos
impugnantes, convém aqui citar a conceituação dada pela citada norma
regimental àqueles que interessam ao deslinde do caso em análise:

Seção III

Da Sindicância

Num. 43157837 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Art. 60. A sindicância é o procedimento investigativo sumário levado
a efeito pela Corregedoria Nacional de Justiça, com prazo de conclusão
não excedente de sessenta (60) dias, destinado a apurar
irregularidades atribuídas a magistrados ou servidores nos serviços
judiciais e auxiliares, ou a quaisquer serventuários, nas serventias e nos
órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, cuja apreciação
não se deva dar por inspeção ou correição.

(...)

Art. 63. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante por ele
regularmente designado determinará a oitiva do investigado, que poderá
apresentar defesa e requerer a produção de prova no prazo de 10 (dez)
dias a contar da ciência da instauração da sindicância. (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 1, de 9.3.2010)

Parágrafo único. Encerrada a investigação, o sindicante elaborará o
relatório, cabendo ao Corregedor Nacional de Justiça, se
convencido da existência de infração, propor ao Plenário do CNJ a
instauração de processo disciplinar, o que será precedido da
intimação para apresentar defesa prévia em 15 (quinze) dias, devendo
constar da intimação a descrição do fato e a sua tipificação legal, bem
como cópia do teor da acusação.

(...)

Seção IV

Num. 43157837 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Da Reclamação Disciplinar

Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros
do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares,
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

§ 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de
Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a
identificação do reclamado e as provas da infração.

§ 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado
não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada.

§ 3º Não sendo caso de arquivamento ou indeferimento sumário, o
reclamado será notificado para prestar informações em quinze (15) dias,
podendo o Corregedor Nacional de Justiça requisitar informações à
corregedoria local e ao tribunal respectivo ou determinar diligência para
apuração preliminar da verossimilhança da imputação.

§ 4º Nas reclamações oferecidas contra magistrados de primeiro grau,
poderá o Corregedor Nacional de Justiça enviar cópia da petição e dos
documentos à Corregedoria de Justiça respectiva, fixando prazo para
apuração e comunicação das providências e conclusão adotadas.
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 9.3.2010)

(...)

Art. 69. Configurada a evidência de possível infração disciplinar
atribuída a magistrado, se as provas forem suficientes o Corregedor
Nacional de Justiça proporá ao Plenário a instauração de processo
administrativo disciplinar, caso contrário instaurará sindicância
para investigação dos fatos.

Parágrafo único. O procedimento da reclamação disciplinar contra
magistrado obedecerá, subsidiariamente, no que couber, ao disposto no
Estatuto da Magistratura.

Num. 43157837 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Seção V

(...)

Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 73. O processo administrativo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar responsabilidades de magistrados e de titulares
de serviços notariais e de registro por infração disciplinar praticada no
exercício de suas atribuições.

(...)

Art. 75. O processo administrativo disciplinar instaurado contra
magistrado obedecerá ao procedimento ditado no Estatuto da
Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das
penas disciplinares respectivas, sujeitando-se subsidiariamente, no
que não for incompatível à Resolução do CNJ, à Lei nº 8.112, de 1990,
e à Lei nº 9.784, de 1999.

Parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar, ou no
curso dele, o Plenário do CNJ poderá, motivadamente e por maioria
absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor das suas
funções.

(...)

Num. 43157837 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Seção XI

Do Pedido de Providências

Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da
eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer
expediente que não tenha classificação específica nem seja
acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de
providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional
de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e
julgamento.

(Destaquei)

Em 2011, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução
135, que “dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao
procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca
do rito e das penalidades, e dá outras providências”. Dentre suas
disposições, destacam-se:

Art. 13. O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em
qualquer caso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça,
acolhendo proposta do Corregedor Nacional ou deliberação do seu
Plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão Especial, mediante
proposta do Corregedor, no caso de magistrado, de primeiro grau, ou
ainda por proposta do Presidente do Tribunal respectivo, nas demais
ocorrências.

Num. 43157837 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

(...)

§ 5º Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar,
pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do respectivo Órgão
Especial, o respectivo acórdão será acompanhado de portaria que
conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação,
assinada pelo Presidente do Órgão.

(...)

Art. 21. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da
maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Órgão Especial.

Vê-se claramente, portanto, que não é qualquer espécie de
procedimento disciplinar que leva à aplicação de penalidades ao
magistrado. A norma insculpida no art. 21 da Resolução CNJ 135/11,
aliás, é clara ao exigir o voto da maioria absoluta dos membros do
Tribunal Pleno ou de seu Órgão Especial para tanto. O mesmo quórum
qualificado é exigido para a instauração do próprio processo
administrativo disciplinar (art. 13, § 5º).

Desnecessário dizer, mas tais garantias visam resguardar a
atividade jurisdicional de interferências indevidas e casuísticas, legando
ao órgão colegiado, pela maioria absoluta de sua composição, a decisão
sobre a punição de juízes.

Analisando a similar situação prevista no art. 1º, I, “k”, da LC
64/90, por ocasião do julgamento conjunto das ADCs 29 e 30 e da ADI
4.578/DF, acerca da LC 135/10 (Lei da Ficha Limpa), o Ministro LUIZ
FUX, Relator das referidas ações no Supremo Tribunal Federal, assim
ponderou em seu voto:

Num. 43157837 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Ao mesmo tempo em que compete à lei coibir o abuso de direito,
não é menos importante impedir que uma simples petição possa
res-tringir o direito individual de concorrer a cargo eletivo, sem que
se exija a averiguação de justa causa para a instauração de
processo para perda ou cassação do mandato eletivo. Ocorre que,
no caso, a única interpretação possível do art. 1º, I, “k”, da Lei
Complementar nº 64/90 demandaria o juízo a respeito da concreta
demonstração, na representação ou petição apresentada, da existência
de lastro mínimo para autorizar a abertura de processo, o que, em
última análise, redunda no próprio juízo de admissibilidade do processo.

Imperioso, portanto, que a renúncia seja admitida como causa de
inelegibilidade unicamente nos casos em que o processo de cassação
ou perda do mandato eletivo já houver sido instaurado, reconhecendo-
se a inconstitucionalidade da expressão “o oferecimento de
representação ou petição capaz de autorizar” contida no art. 1º, I, “k”, da
Lei Complementar nº 64/90. Pensar em sentido diverso seria reproduzir
a lógica da vetusta Lei Complementar nº 5/70, que, como já exposto,
não se coaduna com a ordem constitucional vigente.

(in Revista Brasileira de Direito Eleitoral - RBDE Belo Horizonte, ano 3,
n. 5, jul./dez. 2011. p. 231)

(Destaquei)

Ao final do trecho do Voto acima replicado, refere-se o Ministro
FUX à revogada Lei Complementar 5/70, editada durante o malfadado
Regime de Exceção que vigorou no Brasil no período de 1964-1985, que,
em seu art. 1º, I, “n”, tornava inelegíveis os que haviam sido “condenados
ou respondam a processo judicial, instaurado por denúncia do Ministério
Público recebida pela autoridade judiciária competente, por crime contra
a segurança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a
fé pública e a administração pública, o patrimônio ou pelo direito previsto
no art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não absolvidos ou
Num. 43157837 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

penalmente reabilitados”.

Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito,
portanto, qualquer interpretação que leve à conclusão de que a simples
existência de um procedimento administrativo disciplinar genérico seja
capaz de restringir direitos políticos, sendo incabível a ampliação
interpretativa da regra para alcançar hipóteses ou situações não
descritas no comando legal.

Conforme já anotado, na interpretação de norma de caráter
restritivo, que limita o ius honorum de quem pretende concorrer a cargos
eletivos, deve o intérprete reverenciar o método da interpretação estrita,
garantindo a máxima efetividade ao direito fundamental regulamentado
pelo legislador. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL.
INELEGIBILIDADE (ALÍNEA "G" DO INCISO II DO ART. 1º DA LC
64/90). DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. DIRIGENTE
DE ENTIDADE SINDICAL NÃO MANTIDA COM RECURSOS
PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS. REEXAME
DE PROVAS.

(...)

11. Este Tribunal tem orientação firmada no sentido de que "os
dispositivos que tratam das hipóteses de inelegibilidade, por
traduzirem restrição ao exercício dos direitos políticos, não
comportam interpretação extensiva, não cabendo ao intérprete
suprir eventual deficiência da norma [...], devendo prevalecer a
legalidade estrita" ((REspe 232–87, rel. Min. Luiz Fux, redator
designado para o acórdão Ministro Admar Gonzaga, DJE de
27.10.2017).

CONCLUSÃO

Agravos regimentais aos quais se nega provimento.

(TSE. REsp 060047380, Rel. Min. SERGIO SILVEIRA BANHOS, j.
Num. 43157837 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

01/08/2022)

(Destaquei)

Conclui-se, pois, que Processo Administrativo Disciplinar, para
fins de atração da inelegibilidade descrita na mencionada alínea “q”, é
aquele instaurado para apuração de descumprimento de dever funcional,
submetido ao devido processo legal, em que sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, e do qual possa resultar aplicação de
penalidade administrativa legalmente prevista, pelo órgão competente.

Dessa forma, em relação aos expedientes em trâmite perante o
CNJ, somente a existência do processo administrativo disciplinar descrito
na Seção V (arts. 73 a 77) da Resolução CNJ 67/09 está apto a tornar
inelegível magistrado que, após sua instauração, na forma do art. 13, §
5º, da Resolução CNJ 135/11, vier a pedir exoneração do cargo ou
aposentadoria voluntária.

Não é o caso do impugnado.

Segundo consta dos autos, contra si tramitavam, ao tempo de
sua exoneração, somente Reclamações Disciplinares, que, a teor do
contido na Seção IV (arts. 67-72) do Regimento Interno do Conselho
Nacional de Justiça, não se prestam a aplicar penalidade administrativa
ao magistrado, servindo somente de instrumento investigativo, iniciado
por mera representação de cidadão, e que, ao seu final, podem culminar
na proposta, pelo Corregedor Nacional de Justiça, de instauração - aí sim
- de processo administrativo disciplinar, pelo voto da maioria absoluta
dos membros do Conselho.

Por essa razão, a certidão de id. 43025845, expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça, é hígida, asseverando a inexistência de “
procedimento autuado sob a classe processo administrativo disciplinar
(PAD), previsto nos artigos 73 a 77 do Regimento Interno do Conselho
Nacional de Justiça, em desfavor de Sergio Fernando Moro até 16 de
Num. 43157837 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

novembro de 2018”.

Tal certidão é corroborada, ainda, por consulta realizada por
esta Relatora diretamente no site do CNJ:

Por esse motivo, mostra-se despicienda a diligência requerida
no item “IV.b” da petição de Impugnação id. 43050656, p. 47, para “
expedição de ofício ao CNJ para que sejam apresentadas todas as
Num. 43157837 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

representações disciplinares em desfavor do IMPUGNADO que
estejam em segredo de justiça (art. 5º da Lei Complementar n.
64/90), em especial a Reclamação Disciplinar n.º 0009863-
77.2018.2.00.000 e o Pedido de Providências n.º 0009804-
89.2018.2.00.0000”.

Aliás, o mesmo raciocínio se aplica aos procedimentos
instaurados sob a classe Pedido de Providências, dado seu caráter não
disciplinar, consoante expressamente consignado no Regimento Interno
do CNJ.

Embora, como já assentado, as certidões expedidas pelos
órgãos públicos gerem presunção de veracidade e validade apenas
relativa, admitindo impugnação acerca de sua forma e conteúdo, essa
presunção somente pode ser afastada à evidência de indícios robustos
de erro ou fraude.

No caso concreto, os impugnantes trouxeram informações da
existência tão somente de procedimentos não penalizantes (Reclamação
Disciplinar e Pedido de Providências), inclusive sendo esse o caso
daqueles procedimentos sob segredo de justiça.

Nos ids. 43025845 e 43078691, consta certidão expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça atestando a inexistência de processo
administrativo disciplinar contra o impugnado até o pedido de exoneração
do cargo de juiz federal. Inexiste prova em sentido contrário nos autos.

Ausente indício de que a certidão expedida pelo Conselho
Nacional de Justiça contenha informação imprecisa ou errônea, deve ela
prevalecer sobre as meras alegações, desprovidas de fundamento fático,
trazidas pelos impugnantes.

Não se justifica, desse modo, a diligência requerida no id.
43050656 e reiterada no id. 43096836, destinada a buscar informação
que já se encontra nos autos, por meio de certidão emitida pelo CNJ.

Abaixo, colaciono alguns julgados de Tribunais e do CNJ
Num. 43157837 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

acerca do tema, corroborando o fato de que Reclamação Disciplinar não
se equipara a Processo Administrativo Disciplinar, com destaque aos
pontos que aqui interessam:

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
FACE MAGISTRADO. A ausência do acórdão de instauração de
processo administrativo disciplinar impede o acesso aos fundamentos
dos votos proferidos pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí na sessão administrativa, podendo gerar um obstáculo
intransponível em caso de futuro pedido de revisão de eventual pena
disciplinar aplicada ao magistrado requerido. Processo arquivado à
unanimidade.

(TJ-PI - RP: 60003642 PI 60003642, Relator: Des. Brandão de
Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2016, Tribunal Pleno)

ÓRGÃO ESPECIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CONTRA MAGISTRADO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CORRELAÇÃO
ENTRE ACUSAÇÃO E DECISÃO - OCORRÊNCIA - NULIDADE
ABSOLUTA - RECURSO PREJUDICADO - MAIORIA DE VOTOS.

Merece acolhida a questão prévia suscitada pela defesa, e em
consequência, ser declarada a nulidade, "ab initio", do processo
administrativo disciplinar em face de magistrado por isso que violados
os princípios da correlação entre acusação e decisão, bem como do
devido processo legal, porquanto o v. acórdão que determinou a
instauração do presente procedimento não faz menção a qualquer dos
fatos narrados na peça inicial que provocaram o Exmo. Sr. Dr.
Corregedor Geral de Justiça a instaurar a investigação contra o ora
representado. O processo administrativo disciplinar contra
magistrado, em face das possíveis graves consequências àquele
que responde, deve respeitar os princípios basilares esculpidos na
Constituição Federal no que tange as garantias fundamentais do
Num. 43157837 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

cidadão, e, "in casu", a omissão constante na decisão deflagradora do
feito se revela como nulidade absoluta impedindo o conhecimento da
representação e a análise do mérito.

(TJ-RJ - PAD: 00090414020108190000, Relator: ELIZABETH GOMES
GREGORY, Data de Julgamento: 01/04/2013)

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA AFASTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
FORMALIDADES MITIGADAS. IRREGULARIDADES EM PROCESSO
LICITATÓRIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DOS
AGENTES PÚBLICOS. DELEGAÇÃO. DEVER DE EFETIVA
FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO. PROCEDIMENTO DE GRANDE
VULTO E COMPLEXIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1. O termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento do
fato pela autoridade competente. Não obstante a publicação do edital de
licitação, não seria possível, por si só, o conhecimento de todos os
vícios nele contidos. Na hipótese, a ciência ocorreu com a apresentação
do relatório final da inspeção que apontou os primeiros indícios de
irregularidades praticadas no certame. Afastada, portanto, a prescrição
da pretensão punitiva por parte da administração.

2. A reclamação disciplinar, por possuir natureza preparatória e
instrutória, prescinde de formalidades, as quais ficam diferidas
para o vindouro processo administrativo disciplinar, sendo, nesse
momento, assegurados ao reclamado o contraditório e a ampla
defesa em defesa prévia.

3. Contratação de serviço de grande vulto e complexidade. Ausência de
zelo na observância a determinados preceitos legais e constitucionais
que norteiam as licitações e os princípios da administração pública.

4. A delegação de competência de ordenador de despesa não exonera
os dirigentes máximos dos órgãos das competências legalmente
atribuídas e não significa o esvaziamento de responsabilidades do
gestor do tribunal.

Num. 43157837 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

5. O presidente do tribunal ordenador de despesa primário, quando
delega competência relacionada a procedimentos administrativos de
grande complexidade e vulto, tem o dever de fiscalizar a atuação dos
subordinados, não podendo os atos por eles praticados ficar sem
controle e supervisão efetivos.

6. Processo administrativo disciplinar instaurado.

(CNJ, Reclamação Disciplinar 0001485-40.2015.2.00.0000, Rel. Cons.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corregedor Nacional de Justiça)

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INFRAÇÕES DISCIPLINARES
PRATICADAS, EM TESE, NOS AUTOS DO PROCESSO
TRABALHISTA N. 005100-59.2009.5.05.0034. REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM CONCORD NCIAS DOS
CREDORES. ATUAÇÃO DE FORMA PARCIAL. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. HOMOLOGAÇÃO DE
REPACTUAÇÃO VEDADA POR CLÁUSULA EXPRESSA EM
ACORDO. INDISPONIBILIZAÇÃO DOS AUTOS PARA CONSULTA
PÚBLICA. ATUAÇÃO EM PROCESSO APÓS O RECONHECIMENTO
DE SUA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. INDÍCIOS SUFICIENTES
PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.

1. A PROAD n. 8.612/2017, aberta em desfavor da juíza no TRT5, foi
desarquivada em razão do acolhimento, pelo Órgão Pleno do Tribunal
Regional da 5ª Região, de nulidade no quórum da sessão anterior
(5/2/2018) que determinara o arquivamento.

2. Não há falar em ofensa aos princípios do non bis in idem, do
contraditório e do devido processo legal, se o Tribunal Regional,
reconhecendo a nulidade da sessão que deliberou pelo arquivamento e
entendendo pelo prosseguimento do procedimento apuratório na
origem, encaminha ofício à Corregedoria Nacional de Justiça
comunicando a deliberação, e o Corregedor Nacional determina o
desarquivamento e o sobrestamento do expediente em curso na CN, até
que se concluam as apurações no Órgão Regional.

Num. 43157837 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

3. A decisão do CNJ que determinou o desarquivamento do feito não é
revisão disciplinar, mas mera determinação de sobrestamento do
expediente em razão de fatos novos trazidos pela Corregedoria
Regional.

4. A decisão de avocação dos autos foi sugerida pela própria
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, diante da inoperância do
Tribunal Regional em concluir o procedimento de apuração. Tal decisão,
consigne-se, foi examinada e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
no Mandado de Segurança n. 36.426, que teve seu seguimento negado
sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo da parte
impetrante.

5. Os elementos de prova juntados aos autos permitem concluir que
existem indícios de reiteradas condutas graves, algumas delas
consistindo em possíveis ilícitos não só administrativos, mas também
com repercussão na esfera penal. Tais indícios são fatores suficientes
para a abertura do processo administrativo disciplinar, especialmente
em razão de possível inobservância do dever funcional de fazer cumprir
as disposições legais e atos de ofício e de manter conduta irrepreensível
na vida pública e particular, afrontando, em tese, a LOMAN (art. 35,
incisos I e VIII) e o Código de Ética da Magistratura Nacional (arts. 9º,
16, 19 e 37).

6. Instauração do PAD, com afastamento cautelar, durante toda a sua
tramitação, para preservar a dignidade e credibilidade da justiça, em
razão dos indícios de graves desvios funcionais, os quais geram dúvida
acerca da legitimidade dos atos jurisdicionais a serem praticados pela
magistrada, assim como para evitar eventuais pressões ou
constrangimentos em relação às testemunhas, em sua maioria
advogados, partes e servidores.

(CNJ, Reclamação Disciplinar 0001427-32.2018.2.00.0000, Rel. Cons.
Min. HUMBERTO MARTINS, Corregedor Nacional de Justiça)

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA NACIONAL DE
JUSTIÇA. DESEMBARGADOR EM ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA EM
Num. 43157837 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DO TJ/PI. OFÍCIOS
REQUISITÓRIOS. ERRO DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE
VERBAS INDEVIDAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CRIA
VANTAGEM DESPROPORCIONAL AO CREDOR. CONDUTA
INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA, EM
PREJUÍZO DO ERÁRIO. APARENTE NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO.
INDÍCIOS DE INFRAÇÃO COM VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 5º, 8º, 24 e
25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E DO
ART. 35, I, DA LEI ORG NICA DA MAGISTRATURA NACIONAL –
LOMAN. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES.

1. Reclamação Disciplinar instaurada pela Corregedoria Nacional de
Justiça em desfavor de desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, a partir de correição instaurada em conformidade com
a Portaria n. 11, de 30 de março de 2016, restando apurados indícios de
que o desembargador decano, ora reclamado, atuando no feito em
virtude de impedimentos do Presidente e Vice, determinou a reserva
mensal de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o pagamento de
precatório, até que a situação fosse definida (fl. 2.937 dos autos);

2. Procedimento administrativo com elementos indiciários suficientes
que apontam para a prática de conduta incompatível com a
magistratura, em processo de precatório onde as partes se
manifestaram sobre os cálculos e os autos foram conclusos ao
Desembargador reclamado, que proferiu decisão afirmando que o valor
de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) não poderia
ser “aberto” para fins de atualização, autorizando com isso, em sede de
decisão administrativa, a incidência de juros sobre juros (anatocismo);

3. Indícios de violação dos deveres funcionais por parte do
Desembargador requerido, gerando grave prejuízo ao erário;

4. Existência de elementos suficientes que apontam que a conduta do
Desembargador decano LUIZ GONZAGA BRANDÃO DE CARVALHO é
caraterizada por indícios de violação dos arts. 1º, 5º, 8º, 24 e 25 do
Código de Ética da Magistratura Nacional e dos arts. 35, I, e 56, I e III,
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, e deve ser apurada
com a devida profundidade, por meio de processo administrativo
disciplinar (PAD) com regular instrução e tramitação no âmbito do
Num. 43157837 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Conselho Nacional de Justiça.

5. Proposição de instauração de Processo Administrativo
Disciplinar sem afastamento das funções jurisdicionais, por não se
tratar de conduta passível de evidente reiteração.

(CNJ, Reclamação Disciplinar 0002303-55.2016.2.00.0000, Rel. Cons.
Min. HUMBERTO MARTINS, Corregedor Nacional de Justiça)

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DEVERES DA MAGISTRATURA POR DESEMBARGADOR DO TJAP.
NOMEAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO, EM SEU GABINETE, PARA ATUAR COMO SEU
ADVOGADO EM PROCEDIMENTO QUE TRAMITOU
ANTERIORMENTE NO CNJ E TOLER NCIA COM A PRÁTICA DA
ADVOCACIA PELO MESMO SERVIDOR, EM OUTROS CASOS.
INDÍCIOS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR VIOLAÇÃO
DO ART. 35, I, VII E VIII, DA LOMAN, E DOS ARTS. 1º, 2º, 17 E 37 DO
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.

1. Indícios da suposta conivência do Desembargador/reclamado com o
exercício concomitante da advocacia por parte de servidor ocupante de
cargo comissionado em seu gabinete no TJAP, além da suposta
utilização desses serviços advocatícios para sua própria defesa em
outro processo neste CNJ, configuram, em tese, violação dos deveres
previstos no art. 35, I , VII e VIII, da Loman, além de ofensa aos
princípios insculpidos nos arts. 1º, 2º, 17 e 37 do Código de Ética da
Magistratura Nacional.

2. Instauração de processo administrativo disciplinar (PAD).

(CNJ, Reclamação Disciplinar 0005057-04.2015.2.00.0000, Rel. Cons.
Min. HUMBERTO MARTINS, Corregedor Nacional de Justiça)

Conforme já asseverado, não se admite interpretação tendente
Num. 43157837 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

a ampliar restrição a direitos políticos para além daquelas hipóteses
previstas expressamente na lei, não sendo possível incluir no conceito de
processo administrativo disciplinar procedimentos outros, nem considerar
a análise subjetiva das intenções do impugnado quando da formalização
de sua exoneração do cargo que ocupava na magistratura federal.

As inelegibilidades levam em consideração a conduta objetiva
do indivíduo e a aplicação da lei deve ser restrita aos fundamentos
previstos no texto legal.

Por essa razão, não cabe à Justiça Eleitoral pronunciar-se
acerca da legalidade ou não dos atos do impugnado no período em que
ocupou o cargo de juiz federal, devendo ater-se unicamente à análise
objetiva das condições de elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade,
conforme previstas na legislação de regência.

Nesse sentido, há que se afastar o raciocínio formulado pelos
impugnantes de que incorreria em inelegibilidade o magistrado que,
prevendo a possibilidade de instauração de processo administrativo
disciplinar que culminaria, dada a gravidade de sua conduta, na
aplicação de sanção, antecipa-se à inevitável consequência e pede
exoneração de seu cargo tão logo uma representação contra si seja
formulada perante o Conselho Nacional de Justiça ou respectiva
Corregedoria.

A uma, porque tal interpretação demandaria conhecimento
sobre as razões subjetivas do agente, o que não é possível; e, a duas,
porque não foi essa a intenção do legislador, que deu redação distinta às
alíneas “k” e “q” do inciso I do art. 1º da LC 64/90, embora tratem de
situações similares.

Trata-se, portanto, de opção legislativa, não cabendo ao
Judiciário interpretá-la de modo diverso da vontade do legislador,
mormente quando disso decorre restrição à direito fundamental.

Por fim, embora não haja menção, nas Impugnações, à
Num. 43157837 - Pág. 81
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

eventual existência de processo disciplinar contra o impugnado, à época
de sua exoneração, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é
de se consignar que as disposições contidas no Regimento Interno
daquela Corte (Resolução 23/19, Seções II, III e IV) seguem a mesma
lógica contida no Regimento Interno do CNJ, já analisado, motivo pelo
qual também a certidão de id. 43025841 é válida para afastar a causa de
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “q”, da LC 64/90.

Pelo exposto, afasta-se a ocorrência da causa de
inelegibilidade da alínea “q” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar
64/90.

III - ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS DO REGISTRO DE
CANDIDATURA

Com relação aos demais requisitos para o registro, qual sejam:
nacionalidade brasileira; alistamento eleitoral; alfabetização; idade
mínima para exercício do cargo para o qual concorre; e demais
documentos previstos no art. 27 da Resolução TSE 23.609/19; verificam-
se que foram devidamente preenchidos e comprovados (id. 43072046).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1) julgar EXTINTAS, sem resolução do mérito, as Impugnações
de ENEIDA DESIREE SALGADO, FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA e PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL quanto aos
impugnados LUIS FELIPE CUNHA e RICARDO AUGUSTO GUERRA,
Num. 43157837 - Pág. 82
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

respectivamente 1º e 2º Suplentes, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC;

2) julgar EXTINTAS, sem resolução do mérito, as Impugnações
de FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA e PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL contra o partido UNIÃO BRASIL, com
fundamento no art. 485, VI, e § 3º, do CPC;

3) julgar IMPROCEDENTES, com resolução do mérito, as
Impugnações de LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA, ODUWALDO DE
SOUZA CALIXTO, THIAGO DE SOUSA BAGATIN, ENEIDA DESIREE
SALGADO, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA e PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL quanto ao impugnado SERGIO FERNANDO
MORO, nos termos da fundamentação;

4) DEFERIR, via de consequência, o Registro de Candidatura
de SERGIO FERNANDO MORO ao cargo de Senador nesta
circunscrição, concorrendo com o número 444, nas Eleições de 2022,
com o nome de urna: SERGIO MORO.

No tocante ao requerimento, contido na contestação, para
remessa de cópia dos presentes autos à Procuradoria Regional Eleitoral,
para apuração do crime previsto no art. 25 da LC 64/90, o pedido deve
ser indeferido, tendo em vista que não cabe reprimir o ajuizamento de
ação legalmente prevista, não havendo indícios de interferência do poder
econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade nas Impugnações
manejadas, nem se pode afirmar que foram deduzidas de forma
temerária ou de manifesta má-fé, uma vez que o impugnado precisou de
88 (oitenta e oito) páginas para se defender das alegações nelas
contidas.

Proceda a Secretaria às anotações necessárias no sistema
CAND, certificando, ainda, o resultado do presente julgamento nos autos
de Registro de Candidatura dos respectivos suplentes (art. 49, § 1º, da
Resolução TSE 23.609/19).

Num. 43157837 - Pág. 83
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Pedi vistas para melhor estudar esse caso.

Ressalto que pude ler e reler o voto bem lançado da e. relatora. Recebi em
gabinete todos os advogados, conversei bastante com eles e li seus memoriais. Aqui abro
um parêntese para registrar o alto nível da nossa advocacia, que nos brindou com teses e
apresentações realmente impressionantes. Da mesma sorte, li também, é claro, o sempre
judicioso parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

Após reunir todos esses dados, pude então me debruçar no processo nesses
últimos dois dias.

De início, venho a calhar as lições que apreendi no livro cartas a um jovem
juiz, do Min Cesar Asfor Rocha, obra que ganhei de um amigo magistrado, assim que
assumi nesta Corte Eleitoral. Disse ele que as lições seriam úteis, embora eu seja um
jovem juiz, mas não propriamente um juiz jovem. Disse na obra o ministro:

Cada processo é a história individual de uma pessoa, sua vida,
seus projetos, sonhos e esperança de conforto e êxito; por isso,
diz-se que cada processo é uma pessoa e encerra nela os
problemas de uma existência, hospeda uma vida, mas isso às
vezes não é valorizado em toda a fabulosa profundidade.

É com esse espírito de sensibilidade que venho me pautando. Nosso
gabinete analisou no detalhe 380 processos de registros. Desses indeferimos 19, mas
sempre que possível convertendo em diligência, conversando com os interessados,
dando prazo etc.
Num. 43157837 - Pág. 84
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Esses números mostram que, felizmente em menor número, quando precisa,
o Tribunal Regional Eleitoral age e indefere os candidatos que não reúnem as condições
legais para concorrer, não importando quem seja.

Dito isso, no voto proferido pela e. Relatora, dois foram os pontos que me
chamaram atenção.

Primeiramente, no item 2 da ementa da proposta de voto da relatora constou
que:

Requerimento de transferência do domicílio eleitoral para outra
circunscrição negado por decisão definitiva da justiça eleitoral.
Prevalência do domicílio anterior, inclusive para fins de
atendimento do prazo mínimo para registro de candidatura.

A meu ver, correta a conclusão. Caso contrário, o cidadão estaria inserido
num limbo jurídico domiciliar, de modo que incide aqui o art. 56 da Resolução 23659/21
do TSE, que diz:

II- cancelada a transferência ou revisão, hipótese em que serão
mantidos os dados da inscrição conforme o último era deferido.

Outro tópico se refere ao item 3 da ementa da proposta de voto da relatora,
cuja subementa transcrevo abaixo:

3. a filiação partidária não se submete ao requisito de
territorialidade (na circunscrição do pleito), possuindo caráter
nacional. Inteligência dos arts. 14, § 3º, v, cf c.c. art. 9º da lei
9.504/97.

Nesse aspecto, também tenho a honra de acompanhar a e. Relatora, pois os
partidos têm abrangência nacional, razão pela qual a Resolução do TSE nº 23.596/19,
que regulamenta o sistema FILIA, estabelece que:

art. 3º a filiação partidária poderá ser requerida a qualquer órgão
partidário.

No sistema FILIA, havendo mudança de domicilio, no caso de São Paulo para
Curitiba, a filiação partidária segue esse movimento, mantendo-se evidentemente a data
inicial de filiação. Não se trata de nova filiação, mas apenas uma mudança de
circunscrição, não havendo, por conseguinte, que se contar o prazo a partir da data dessa
mudança.

Num. 43157837 - Pág. 85
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Finalizo apenas assinalando que, nesse, como em todos os demais casos de
registros, sempre atuei pautado na linha de que a interpretação das normas que
restrinjam direitos políticos, integrantes que são do rol das garantias fundamentais, deve
buscar a literalidade ao limitar-se às hipóteses expressamente contidas na legislação,
vedada sua ampliação analógica.

Por essas razões acompanho a e. relatora e voto por:

(i) julgar EXTINTAS, sem resolução do mérito, as Impugnações de ENEIDA
DESIREE SALGADO, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA e PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL quanto aos impugnados LUIS FELIPE CUNHA e RICARDO
AUGUSTO GUERRA, respectivamente 1º e 2º Suplentes, com fundamento no art. 485,
IV, do CPC;

(ii) julgar EXTINTAS, sem resolução do mérito, as Impugnações de
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA e PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
contra o partido UNIÃO BRASIL, com fundamento no art. 485, VI, e § 3º, do CPC;

(iii) julgar IMPROCEDENTES, com resolução do mérito, as Impugnações de
LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO, THIAGO DE
SOUSA BAGATIN, ENEIDA DESIREE SALGADO, FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA e PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL quanto ao impugnado SERGIO
FERNANDO MORO, deferindo o Registro de Candidatura de SERGIO FERNANDO
MORO.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ RODRIGO SADE - Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO

Face à relevância do caso em tela e à intensa discussão sobre alguns pontos
do presente requerimento de registro de candidatura, penso oportuno fazer algumas
considerações e, com isso, justificar o voto proferido, no qual acompanho a e. relatora.

As várias impugnações concentram-se em três supostos defeitos: ausência
de domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de seis meses antes do pleito; ausência de
filiação partidária na circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses antes do pleito;
inelegibilidade da alínea “q”.

Domicílio eleitoral

Num. 43157837 - Pág. 86
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Tornou-se incontroverso que o impugnado tentou transferir seu domicílio
eleitoral para a cidade de São Paulo, formulando o requerimento em 31/03/2022, que
acabou sendo impugnado e que, embora deferido pelo juiz eleitoral, foi objeto de recurso
ao TRE-SP, o qual acolheu a impugnação e desconstituiu a transferência, determinando
que o último alistamento válido fosse reativado.

Essa, aliás, é a previsão que deflui do artigo 56 da resolução TSE nº
23.659/2021:

Art. 56. Indeferida a operação, será, imediatamente:
I - excluída a inscrição eleitoral, se se tratar de alistamento; ou
II - cancelada a transferência ou revisão, hipótese em que serão mantidos os
dados da inscrição conforme o último RAE deferido.
[não destacado no original]

Também está incontroverso nos autos que o último RAE (requerimento de
alistamento eleitoral) deferido em favor do impugnado data de 2011, em Curitiba, de
modo que indeferida a transferência, a reativação deste é medida automática e imediata.

Quanto a esse tema, penso não haver necessidade de aprofundamentos. A
transferência malogrou e, com isso, a inscrição do impugnado permaneceu em Curitiba,
considerada regular desde 2011.

Filiação partidária

Neste tópico, são três as alegações principais: que a filiação somente se
aperfeiçoou após o prazo legal, já que não foi seguida a previsão legal; que a filiação não
se aperfeiçoou, pois não se obedeceram as previsões estatutárias do novo partido; que a
filiação não se deu na circunscrição no prazo legal.

As duas primeiras teses são manifestamente insustentáveis.

Primeiro, porque os impugnantes que a defendem partem de premissa
absolutamente equivocada, segundo a qual uma nova filiação só passa a valer a partir do
momento que o filiado comunica o partido anterior de que está de saída dos seus
quadros.

Essa concepção está vinculada a uma leitura distorcida do artigo 21 da Lei nº
9.096/95, desconsiderando outros dispositivos do mesmo diploma que são específicos:

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao
órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o
vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos
de:
(...)
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
Num. 43157837 - Pág. 87
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das
demais. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Como facilmente se observa, o artigo 21 destina-se ao desligamento do
partido sem nova filiação.

Por sua vez, o artigo 22, inciso V, disciplina o cancelamento imediato da
filiação pelo ato de o cidadão filiar-se a outro partido.

Essa previsão também recebeu de alguns impugnantes uma interpretação
dissonante da sua finalidade; não se trata, como querem fazer crer, de haver uma
imposição de que o filiado dirija-se fisicamente ao cartório eleitoral e lá protocole um
documento também físico informando o juiz eleitoral que está mudando de partido.

Com o advento da resolução TSE nº 23.596/2019 e do sistema FILIA, que
passou a gerenciar integralmente a filiação partidária, essa comunicação é feita
automaticamente, via sistema, com a nova filiação:

Art. 21. São hipóteses de cancelamento imediato da filiação (Lei nº
9.096/1995, art. 22, I a V):
V - filiação a outro partido, observado o disposto nos arts. 22 e 23 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º O cancelamento da filiação partidária será registrado no FILIA pela
Justiça Eleitoral nas hipóteses previstas nos incisos I, II e V do caput deste
artigo.
Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo as demais serem canceladas automaticamente durante o
processamento de que trata o § 2º do art. 12 desta Resolução ( Lei nº
9.096/1995, parágrafo único do art. 22 ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

Note-se que, quando a Lei 9.096/95 fala em “comunicação ao juiz eleitoral”,
essa tem por finalidade a atualização dos registros de filiação partidária. Com o sistema
FILIA essa atualização passou a ser automatizada, sendo absurda a noção de que seria
necessária uma providência burocrática sem a menor utilidade para que a filiação a um
novo partido fosse concluída - em especial quando a própria lei prevê que a filiação mais
recente cancela automaticamente a anterior.

A segunda tese, dirigida ao suposto não atendimento de previsões
estatutárias, não pode sequer ser conhecida, uma vez que formulada por partes sem
legitimidade para tanto. Explica-se.

A filiação partidária e o cumprimento de disposições estatutárias constituem
matéria interna corporis da agremiação e, como tal, só podem ser impugnadas por
filiados. Não compete a terceiros fiscalizarem o cumprimento das normas estatutárias
pelos filiados de outras agremiações.

Mais complexa - mas também insubsistente - é a terceira tese.

Nesta, alegam os impugnantes que o impugnado teria se filiado ao novo
Num. 43157837 - Pág. 88
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

partido político em outra circunscrição e que, com isso, sua filiação só foi transferida para
Curitiba em junho, já fora do prazo legal, quando sua transferência para São Paulo foi
definitivamente rejeitada pelo TRE-SP.

Argumentam que a filiação partidária deve se dar na circunscrição, invocando
como precedentes duas consultas do TSE, e que o artigo 30 da LINDB torna vinculantes
a resposta a consultas.

Inicialmente, tem-se por incontroverso que o impugnado buscou sua filiação
no município de São Paulo e que, com a reversão do seu domicílio eleitoral para Curitiba,
sua filiação também foi deslocada para esta Capital, por força do contido no parágrafo
único do artigo 31 da resolução TSE nº 23.596/2019:

Art. 31. A transferência de domicílio eleitoral do eleitor filiado será informada
pelo FILIA aos administradores nacionais, estaduais/regionais e
municipais/zonais de origem e de destino cadastrados no sistema.
Parágrafo único. O nome do filiado comporá, automaticamente, o registro
oficial de filiados do partido no novo município/zona. (Redação dada pela
Resolução nº 23.655/2021)

Ocorre que, por expressa previsão constitucional, somente o domicílio
eleitoral deve, obrigatoriamente, ser realizado na circunscrição, ao passo que não há essa
exigência para a filiação partidária:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;

É princípio comezinho da hermenêutica que não compete ao intérprete
diferenciar onde o legislador não o fez. Mudando o que precisa ser mudado, o intérprete
deve diferenciar aquilo que o legislador expressamente distinguiu.

Note-se que o artigo 14, § 3º, IV, exige de forma explícita que o domicílio
eleitoral seja na circunscrição, ao passo que não inclui a mesma especificidade quanto à
filiação partidária.

Todavia, os impugnantes socorrem-se de duas consultas assim respondidas
pelo TSE:

CONSULTA. PARTIDO POLITICO. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL.
SECRETÁRIO-GERAL. LEGITIMIDADE DO CONSULENTE. INSCRIÇÃO
ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. DOMICÍLIO. PRAZO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. TERRITÓRIO NACIONAL. VALIDADE.
(...)
2. Como bem sintetizado pela AESP, "se a candidatura é de cunho
municipal, o domicílio e filiação devem ser aí comprovados. Se a
candidatura é a cargo eletivo estadual, a circunscrição é o Estado (...), se a
candidatura é a mandato presidencial, por óbvio, válido será o domicílio e a
Num. 43157837 - Pág. 89
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

filiação em qualquer município do território nacional" (fl. 40).
3. Resposta no sentido de que é necessária a observância do domicílio
eleitoral e da filiação partidária um ano antes do pleito na localidade da
realização das eleições, observadas as regras acerca de circunscrição
eleitoral acima postas.
[TSE, CTA nº 1231/DF, rel. Min. José Delgado, DJ 04/07/2006, não
destacado no original]

CONSULTA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EFETUADA EM DIRETÓRIO
NACIONAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUIZ ELEITORAL.
ART. 19 DA LEI Nº 9.096/95.
Prevê a lei que o partido encaminhe a relação dos filiados à Justiça Eleitoral
no prazo legal, seja por meio de seu órgão de direção nacional - em que foi
feita a filiação -, seja pelo municipal.
Exegese do art. 19 da Lei nº 9.096/95.
[TSE, CTA nº 952, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 07/11/2003, não destacado no
original]

A consulta 952 é manifestamente inaplicável à hipótese: como já dito, com o
advento do sistema FILIA, já não se há de falar em “comunicação ao juiz eleitoral”, cujo
papel era apenas anotar a filiação havida, o que hoje é feito de forma totalmente digital.

Na consulta 1231, por sua vez, aquela c. Corte expressamente aderiu à tese
de que a filiação partidária também deveria se dar na circunscrição.

Sem aqui insistir na inadequação constitucional de tal entendimento, mister
pontuar que, ao tempo em que prolatada, era assente na jurisprudência o papel
meramente opinativo das respostas às consultas.

Nesse sentido:

A resposta atribuída à consulta eleitoral não tem natureza jurisdicional, nem
efeito vinculante.
[TSE, Rp nº 226435/DF, rel. Min. Joelson Dias, PSESS 02/09/2010, unânime]

A função consultiva da Justiça Eleitoral não possui caráter vinculante - já que
as respostas são sempre em tese - e visa, apenas, orientar os atores do
processo eleitoral.
[TSE, CTA nº 23854/DF, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 02/08/2016, unânime]

Todavia, a Lei nº 13.655/2018 promoveu alteração relevante na Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluindo a seguinte previsão:

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos,
súmulas administrativas e respostas a consultas. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão
caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam,
até ulterior revisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Num. 43157837 - Pág. 90
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

[não destacado no original]

Ocorre que essa questão está longe de estar pacificada no âmbito do TSE,
havendo decisões ora reconhecendo a natureza vinculante da resposta às consultas, ora
rejeitando-a.

Quanto à matéria, o precedente mais recente que se logrou encontrar foi o
seguinte:

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, as respostas em processos
administrativos de consulta não ostentam caráter vinculante e não servem
como paradigma para a interposição de recurso, pois não derivam da função
judicante da Corte. Precedentes.
[TSE, REspEl nº 060015153/AL, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
22/06/2021]

Na mesma linha, mesmo após o advento da Lei n° 13.655/2018, o AgRg no
REspEl nº 357/MG, rel. Min. Og Fernandes, DJE 24/06/2020.

Não bastasse a existência de efetivo dissenso na jurisprudência do TSE
quanto ao caráter vinculante das respostas às consultas, há outra questão mais evidente:
por óbvio, somente as consultas respondidas pelo TSE após o advento da Lei nº
13.655/2018 seriam aptas a receber o atributo da vinculatividade.

É da natureza das normas jurídicas regularem o futuro, não o passado. Não
se admite, no direito pátrio, que leis sejam editadas visando alterar a percepção do
passado.

Portanto, na minha ótica, ainda que se admita que as respostas às consultas
passaram a ter efeito vinculante a partir da edição da Lei nº 13.655/2018, as consultas
respondidas pelo TSE anteriormente - dentre as quais as autuadas sob nº 952 e 1231 -
não foram alcançadas por esse atributo.

Inelegibilidade da alínea “q”

Neste tópico, os impugnantes veiculam pretensão manifestamente
insubsistente.

Alegam, em síntese, que contra o impugnado pesavam várias reclamações
nos órgãos de controle da magistratura por ocasião da sua exoneração voluntária, o que
atrairia a referida inelegibilidade.

Novamente invocando aqui a regra hermenêutica segundo a qual não se
pode diferenciar onde o legislador não o fez, e que se deve diferenciar onde o legislador
expressamente distinguiu, importante comparar as alíneas “k” e “q” do artigo 1º, I, da LC
nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o
Num. 43157837 - Pág. 91
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas,
da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus
mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de
autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição
Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da
Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito)
anos subsequentes ao término da legislatura; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem
aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham
perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou
aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar,
pelo prazo de 8 (oito) anos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
[não destacado no original]

Como bem claro fica dessa comparação, na alínea “q” o legislador referiu-se
a “processo administrativo disciplinar”, ao passo que na alínea “k” explicitou que a
inelegibilidade incidiria para quem renunciasse ao mandato “desde o oferecimento de
representação ou petição” capaz de dar início a um processo disciplinar.

É incontroverso nos autos que, por ocasião da sua exoneração voluntária, o
impugnado não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar, havendo apenas
representações e petições capazes de, a critério dos órgãos de controle, ser convertidos
em processos administrativos disciplinares, mas isso ainda não havia acontecido.

Sendo cediço que normas que impõem restrições a direitos fundamentais -
tais como o de candidatar-se a cargos eletivos - devem ser interpretadas restritivamente,
penso ser insustentável a tese segundo a qual deve ser aplicada interpretação extensiva
à alínea “q”, mesmo porque boa parte das representações e petições referidas foram
apresentadas aos órgãos de controle da magistratura por desafetos do impugnado.

Com essas breves considerações, tenho a honra de acompanhar a e.
relatora.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600957-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: SERGIO FERNANDO
MORO - Advogados do REQUERENTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JOAO
CONSTANSKI NETO - PR107148, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601,
Num. 43157837 - Pág. 92
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752

YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL -
IMPUGNANTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA - Advogados do IMPUGNANTE: JOAOZINHO
SANTANA - PR23034, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A - IMPUGNANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Advogado
do IMPUGNANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR11849 - IMPUGNANTE: THIAGO DE
SOUSA BAGATIN - Advogada do IMPUGNANTE: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO -
PR101600-A - IMPUGNANTE: ENEIDA DESIREE SALGADO - Advogados do IMPUGNANTE:
ANA CAROLINE ALVES LEITAO - PE49456, ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA -
PE37719, WALBER DE MOURA AGRA - PE757 - IMPUGNANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ -
Advogados do IMPUGNANTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - IMPUGNANTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA
MOBILIZACAO NACIONAL - Advogado do IMPUGNANTE: JULIANA BERTHOLDI -
PR0075052 - IMPUGNADO: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados do IMPUGNADO:
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI -
PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - IMPUGNADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL -
IMPUGNADO: LUIS FELIPE CUNHA, RICARDO AUGUSTO GUERRA - Advogados
do IMPUGNADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JOAO EDUARDO
BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, YANKA
CRISTINE BARBOSA - PR106091, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, PATRICIA MARINHO DA
CUNHA - PR74934, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu os pedidos de registro, nos termos do voto da Relatora.
Os Juízes Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade declararam voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157837 - Pág. 93
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922571472100000042124752
Número do documento: 22091922571472100000042124752